Tribunal: TJSP
Processo: 2017490-06.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão do v. acórdão com fundamento em erro de fato. DESCABIMENTO: Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Alegações que visam rediscutir a causa, o que é inadmissível. Mero inconformismo com a apreciação da prova que não caracteriza erro de fato. Carência da ação verificada. Falta de interesse processual.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão do v. acórdão com fundamento em erro de fato. DESCABIMENTO: Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Alegações que visam rediscutir a causa, o que é inadmissível. Mero inconformismo com a apreciação da prova que não caracteriza erro de fato. Carência da ação verificada. Falta de interesse processual. Indeferimento da petição inicial.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2017490-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é autor CARLOS
EDUARDO BARBOSA FORTES, é réu BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
julgaram o processo extinto sem resolução do mérito, vencido o 5o Desembargador
que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA, JOÃO BATISTA VILHENA, CARLOS ALBERTO
LOPES, SOUZA LOPES, IRINEU FAVA E AFONSO BRÁZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27873.
AÇÃO RESCISÓRIA No 2017490-06.2020.8.26.0000 - SANTA FÉ DO
SUL.
AUTOR: CARLOS EDUARDO BARBOSA FORTES.
RÉU: BANCO BRADESCO S/A.
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão do v. acórdão com
fundamento em erro de fato. DESCABIMENTO: Inocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no artigo 966 do Código de
Processo Civil. Alegações que visam rediscutir a causa, o que é
inadmissível. Mero inconformismo com a apreciação da prova
que não caracteriza erro de fato. Carência da ação verificada.
Falta de interesse processual. Indeferimento da petição inicial.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória movida por Carlos Eduardo
Barbosa Fortes contra Banco Bradesco S/A., com o objetivo de rescisão do
v. acórdão da C. 17a Câmara de Direito Privado de fls. 110/114, declarado
a fls. 128/132, relatado pelo eminente Desembargador Irineu Fava,
proferido na ação indenizatória no 1001020-45.2017.8.26.0541, que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira
ora ré para julgar improcedente o pedido formulado na ação de indenização
por danos morais movida pelo ora autor.
Sustenta o autor, em síntese, que a ação rescisória está
embasada no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, tendo
em vista que o acórdão rescindendo se pronunciou erroneamente sobre a
prova produzida nos autos. Afirma que o documento de fl. 19 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originários foi equivocadamente interpretado, o que gerou erro na
apreciação e valoração da prova que lastreou o v. aresto ora combatido.
Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Pleiteia a
procedência da ação para rescindir o v. acórdão, com a condenação do réu
aos ônus da sucumbência. Juntou os documentos de fls. 16/180 e 186/195.
Foi deferido o pedido do autor de concessão da gratuidade
da justiça (fl. 197).
O banco réu apresentou contestação (fls. 199/210).
O autor apresentou réplica (fls. 221/229).
A ação rescisória foi distribuída por prevenção ao Órgão (9o
Grupo de Direito Privado) em razão da apelação no
1001020-45.2017.8.26.0541 (fl. 181).
É o relatório.
É de rigor o indeferimento da petição inicial.
O autor pretende a rescisão do v. acórdão da C. 17a Câmara
de Direito Privado que deu provimento ao recurso do banco réu para julgar
improcedente a ação indenizatória (fls. 110/114), cuja ementa a seguir
transcrita:
“APELAÇÃO - Responsabilidade civil - Ação de
indenização por danos morais - Contrato de seguro de
vida negado pelo autor - Preliminar de ilegitimidade
passiva afastada - Acervo probatório que não lastro à
procedência
da
demanda,
sinalizando
para
a
contratação - Sentença reformada - Recurso provido
para julgar improcedente a ação.” (Apelação no
1001020-45.2017.8.26.0541, Rel. Des. Irineu Fava, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.12.2017, v.u.).
Inadmitido o Recurso Especial pela E. Presidência da Seção
de Direito Privado desta C. Corte, o autor interpôs Agravo em Recurso
Especial, que não foi conhecido pelo C. STJ (AResp 1592774 / SP). Foi
certificado o trânsito em Julgado do v. acórdão em 21.11.2019 (fls.
149/176).
Em 05.2.2020, o autor ajuizou a presente ação rescisória, na
qual alega a ocorrência de erro de fato em relação ao exame da prova
produzida na ação indenizatória.
É cediço que a ação rescisória é excepcional e a ausência de
subsunção da pretensão rescisória a qualquer das hipóteses taxativamente
previstas em lei inviabiliza o desenvolvimento regular e válido do
processo, ensejando, desde logo, a sua extinção, sem resolução de mérito.
Apesar de o autor alegar a existência dos requisitos para o
ajuizamento da rescisória, verifica-se que a situação em questão não se
amolda a nenhuma das circunstâncias descritas no rol taxativo do artigo
966 do Código de Processo Civil.
No caso, o autor lastreia a pretensão rescisória, com base no
artigo 966, VIII, § 1o do CPC:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:
(...)
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame
dos autos.
§1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre
o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”
Ressalte-se que o erro de fato que autoriza a ação rescisória
é aquele sobre o qual não houve pronunciamento judicial.
Sustenta o autor que houve erro de fato diante da
interpretação equivocada de documento juntado nos autos principais. No
caso, trata-se de pretensão de reanálise da prova produzida na ação
indenizatória, o que, notadamente, não caracteriza o alegado erro de fato.
O mero inconformismo com a apreciação da prova não caracteriza erro de
fato.
No caso, não se verifica qualquer erro de fato, mas análise
de prova. O v. acórdão apreciou expressamente a prova produzida nos
autos e entendeu que houve a contratação do seguro de vida negada pelo
autor. Deste modo, o documento de fl. 19 dos autos originários (Solicitação
do Segurado - Cancelamento do Seguro) foi objeto de controvérsia e de
expresso pronunciamento judicial sobre o fato em questão.
Portanto, incabível a ação rescisória. As alegações visam
rediscutir a causa, já julgada pelo acórdão rescindendo, o que é
inadmissível pela via rescisória que não é sucedânea de recurso que a parte
deixou de interpor ou que interpôs incorretamente ou que era incabível.
Frise-se que o Recurso Especial não foi conhecido pelo C. STJ.
A ação rescisória não é a via adequada para a parte
manifestar seu inconformismo contra o resultado do v. aresto, tampouco se
presta a corrigir eventual injustiça da decisão primitiva.
A dissertação do autor mostra o seu inconformismo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
v. Acórdão rescindendo e as razões desenvolvidas não criam condições
para se modificar o que foi decidido.
As hipóteses para a rescisão do v. aresto estão
expressamente previstas em lei e devem ser interpretadas de forma
restritiva.
Diante disto, as alegações do autor nesta ação não são
suficientes para afastar a preclusão e a coisa Julgada.
Assim, o inconformismo com a apreciação da prova não é
admitido para a reabertura da discussão e reexame da causa pela via
rescisória.
Trata-se
de
instrumento
processual
extraordinário
de
fundamentação específica para a eliminação de decisões teratológicas, o
que não é o caso do v. acórdão rescindendo.
Neste sentido, assim já decidiu neste C. 9o Grupo de Direito
Privado:
“Ação Rescisória Pretensão à rescisão do julgado com
base em erro de fato (artigo 966, VIII, §1o do CPC)
Inexistência - Decisão rescindenda proferida com base na
apreciação consentânea dos elementos probatórios -
Carência da ação Inexistência de interesse processual
Extinção da ação (artigo 485, I, 330, III, do CPC)
Indeferimento da petição inicial.” (Ação Rescisória no
2194481-65.2019.8.26.0000, Rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. 06.9.2019).
“RESCISÓRIA. Pedido de rescisão de acórdão por dolo
da parte vencedora em detrimento da parte vencida.
Descabimento. No caso em liça, o autor busca a rescisão
de acórdão que não apreciou o mérito da ação originária,
ante a intempestividade e preclusão consumativa.
Todavia, inadmissível pretender rescindir acórdão que
não adentrou o mérito, inexistindo interesse processual
no ajuizamento de ação rescisória. Precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte e do C. STJ. De outra parte, a ação rescisória não é
sucedâneo de recurso que a parte deixou de interpor, ou
que interpôs incorretamente. Não reúnem os autos as
condições próprias à rescisória, cumprindo proclamar-se
a carência da ação. Ação extinta sem a apreciação do
mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, inciso
VI, ambos do Código de Processo Civil.” (Ação Rescisória
no 2053182-03.2019.8.26.0000, Rel. Des. HÉLIO FARIA,
j. 09.10.2019).
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE DE FATO. RECURSO ESPECIAL QUE
DEVE VERSAR SOBRE OS PRESSUPOSTOS DA
AÇÃO RESCISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO ART. 966 DO CPC. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem
examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados
pelo
recorrente,
adotar
fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. Este Superior Tribunal possui entendimento de que o
recurso especial interposto contra decisão colegiada
proferida em ação rescisória deve cingir-se ao exame dos
pressupostos previstos no art. 966 do CPC/2015 (art. 485
do CPC/73), e não dos fundamentos do julgado
rescindendo. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a ação
rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a
decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha
considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido,
mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial
sobre ele" (AgInt no AREsp 1.404.784/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
08/10/2019, DJe de 06/11/2019).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
Agravo em Recurso Especial no 1324748 - RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
18.5.2020).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes à dos autos, razão pela qual ilustram o julgamento.
Portanto, inadequado o uso de ação rescisória no presente
caso, devendo ser reconhecida a carência da ação por falta de interesse
processual.
É o caso de se indeferir a petição inicial e de se julgar
extinto o processo, sem resolução do mérito.
Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial diante da
ausência de interesse processual e JULGA-SE EXTINTO o processo,
sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, ambos
do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas,
das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida a fl. 197.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115504
Ação Rescisória no 2017490-06.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Fé do Sul
Autor: CARLOS EDUARDO BARBOSA FORTES
Réu: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Carlos Eduardo Barbosa Fortes ajuizou a presente ação
rescisória contra Banco Bradesco
S/A.,
objetivando
rescindir
o
v.
Acórdão de fls. 110/114, proferida
nos
autos
no
1001020-45.2017.8.26.0541, que deu
provimento ao recurso de apelação.
Alega a requerente que o
aludido
decisum
violou
normas
constitucionais e legais, mormente
porque incorreu em erro de fato, eis
que os documentos acostados ao
processo
foram
equivocadamente
interpretados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, sustenta
que a rescisão do referido julgado é
medida de rigor, nos termos do inciso
VIII, do artigo 966 do Novo Código de
Processo Civil.
Ao receber a presente ação,
o eminente Desembargador Israel Góes dos Anjos determinou a
comprovação da hipossuficiência do
autor (fls. 182), além da citação da ré
para apresentar contestação (fls.
197) e, posteriormente, concedeu o
prazo para apresentação da réplica
(fls. 218).
Ocorre
que,
após
as
mencionadas providências, o Relator
determinou o prosseguimento do feito
de forma virtual, sem facultar às
partes a apresentação de oposição a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal forma de julgamento, além de ter
deixado de encaminhar os autos ao
douto representante do Ministério
Público.
É o sucinto relatório.
Inicialmente,
conforme
restará demonstrado, a ausência da
intimação
do
parquet,
para
se
manifestar acerca da ação rescisória,
descumpre os ditames do parágrafo
único, do artigo 967 e do artigo 178,
ambos do Novo Código de Processo
Civil, bem como do parágrafo 1o, do
artigo 168 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,
em
evidente
afronta
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios da segurança jurídica, da
legalidade e do devido processo legal, razão pela qual este
Desembargador anula, ex officio, o
julgamento.
Como
se
sabe,
a
ação
rescisória, disciplinada pelos artigos
966 a 975 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil,
é
uma
ação
autônoma
de
impugnação, que tem por finalidade a
desconstituição da coisa julgada e,
eventualmente, a nova análise do
mérito da causa.
Por ser a coisa julgada, a
concretização do princípio da segurança jurídica, no âmbito do
processo, a propositura da referida
ação é excepcional, limitando-se às
hipóteses
expressamente
arroladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 966 do mencionado diploma
legal.
Ao dissertar sobre o tema, o
doutrinador
Daniel
Amorim
Assumpção Neves teceu as seguintes
considerações:
“Como o próprio nome sugere, a
ação rescisória tem natureza jurídica de ação,
sendo uma espécie de sucedâneo recursal
externo, ou seja, meio de impugnação de decisão
judicial que se desenvolve em processo distinto
daquele no qual a decisão impugnada foi
proferida ,
comumente
chamada
de
ação
autônoma de impugnação. Enquanto o recurso é
meio de impugnação cabível durante o trâmite
processual,
a
ação
rescisória
é
remédio
processual cabível somente após o trânsito em
julgado, fenômeno processual que se verifica
com o esgotamento dos recursos cabíveis
contra a decisão judicial ou a ausência de
interposição do recurso cabível . Além do
trânsito em julgado, o art. 966, caput , do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC exige que a decisão a ser impugnada por
meio de ação rescisória seja de mérito.
Diante da necessidade de a decisão
impugnada resolver o mérito da demanda (ao
menos em regra, como se verá), é correta a
conclusão de que a ação rescisória é uma ação
autônoma
de
impugnação
que
busca
desconstituir decisões judiciais que tenham
gerado
coisa
julgada
material ,
daí
ser
considerada
uma
excepcional
hipótese,
legalmente prevista, de 'relativização da coisa
julgada': como já analisado no Capitulo 25, item
25.10. No eterno conflito entre dois essenciais
valores
de
nosso
sistema
processual,
o
legislador, ao prever, ainda que de forma
excepcional,
a
ação
rescisória,
dá
uma
derradeira chance à justiça em detrimento da
segurança jurídica. É possível tratar a ação
rescisória como o último suspiro de justiça do
sistema processual pátrio”.1 (grifamos)
Ademais,
este
é
o
entendimento dos professores Luiz
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dreito Processual
Civil. 9a
edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2017. P. 1.463/1.464.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Ação rescisória é uma ação que
visa a desconstituir a coisa julgada. Tendo em
conta que a coisa julgada concretiza no
princípio da segurança jurídica
substrato
indelével do Estado Constitucional

a sua
propositura
só
é
admitida
em
hipóteses
excepcionais , devidamente arroladas de maneira
taxativa pela legislação (art. 966, CPC). A Ação
Rescisória
serve
tanto
para
promover
a
rescisão da coisa julgada (iudicium rescindens
)
como para viabilizar, em sendo o caso, novo
julgamento da causa (iudicium rescissorium
) (art.
968, I, CPC). A ação rescisória é um instrumento
para a tutela da ordem jurídica, mesmo quando
fundada em ofesa à norma jurídica. Em outras
palavras, a ação rescisória pertence ao campo
da tutela dos direitos na sua dimensão particular
e não ao âmbito da tutela dos
direitos na sua dimensão geral”. 2 (grifamos)
2 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a
edição. 2016. P. 1.020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
juristas
Nelson
Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
posicionam-se no mesmo sentido:
“É ação autônoma de impugnação, de
natureza constitutiva negativa quanto ao juízo
rescindendo, dando ensejo à instauração de
outra relação processual distinta daquela em
que foi proferida a decisão rescindenda. O
pedido deduzido na ação rescisória pode dividir-
se em duas pretensões: a) juízo rescindendo
(iudicium rescindens
); b) juízo rescisório (iudicium
resissorium
). O tribunal, no julgamento da ação,
pronunciar-se-á

sobre
os
dois
juízos,
rescindindo a sentença e rejulgando a lide.
Como a rescisória visa sempre desconstituir a
sentença eivada de um dos vícios mencionados
no CPC 966, o juízo rescindendo está presente
em todas elas. O juízo rescisório deve ser
deduzido na maioria das ações rescisórias,
sendo
que,
por
exceção,
pode
não
ser
necessário, como, por exemplo, no caso do CPC
966, IV: anulada a sentença que ofendera coisa
julgada,
não
há
necessidade
de
julgar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novamente a lide, porque já se encontra
definitivamente
julgada quando sobreveio a
sentença rescindenda.
A
ação
rescisória
tem
como
finalidade a alteração de um estado jurídico
existente, alcançado com a autoridade da coisa
julgada que pesa contra a sentença firme ”.3
(grifamos)
Nos termos do artigo 975
do Novo Código de Processo Civil, a
ação rescisória, para ser admitida,
pressupõe dois fatos indispensáveis: (i)
uma decisão de mérito, transitada em
julgado; (ii) a invocação de alguma das
hipóteses
de
rescindibilidade
dos
julgados, taxativamente previstas no
artigo
966
do
Novo
Código
de
Processo Civil.4
3 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo

civil comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. P. 2.050.
4 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil. v. I. 49a
edição. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2008.p. 707.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
efeito,
por
ser
o
trânsito em julgado um dos requisitos
para o ajuizamento da referida ação,
fica evidenciado que a pretensão da
parte autora é a desconstituição da
coisa julgada, que é preceito de ordem
pública, previsto no inciso XXXVI, do
artigo 5o da Constituição Federal e
no artigo 502, do Novo Código de
Processo
Civil,
que
dispõem,
respectivamente:
“XXXVI
a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”.
“Art.
502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não
mais sujeita a recurso ”. (grifamos)
Sobre o instituto da coisa
julgada, preleciona o mestre Cândido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rangel Dinamarco:
“Essa
estabilidade
e
imunização,
quando encarada em sentido bastante amplo,
chama-se coisa julgada e atinge, conforme o
caso, somente a sentença como ato processual
ou ela própria e também seus efeitos. A distinção
entre coisa julgada forma e material revela
somente que a imutabilidade é uma figura de duas
faces, não institutos diferentes (Liebman). A
segurança

nas
situações

jurídicas,

proporcionada

tanto
pela
coisa
julgada
material quanto pela formal, é importantíssimo

fator de pacificação e tranquilidade, sabendo-se
que a insegurança é um estado perverso
prejudicial
aos
negócios,
ao
crédito,
às
relações familiares e, por isso, à felicidade
pessoal
dos
indivíduos
ou
grupos.
A
imutabilidade da sentença e de seus efeitos é um
dos mais importantes pesos responsáveis pelo
equilíbrio
entre exigências
opostas, inerente a
todo sistema processual . Enquanto a garantia
do
contraditório,

o
direito
à
prova
e
à
regularidade dos atos do processo, os recurso
etc. propiciam o aprimoramento
da qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos
julgamentos
mediante
a
refletida
ponderação do juiz em torno da pretensão e dos
pontos duvidosos que a envolvem (Calamandrei),
a imutabilidade implica pôr um ponto final nos
debates e nas dúvidas, oferecendo a solução
final destinada a eliminar o conflito (coisa
julgada material) ou ao menos a extinguir os
vínculos inerentes à relação processual (coisa
julgada formal) ”.5 (grifamos)
Ainda, acerca do tema, o
constitucionalista Celso Ribeiro Bastos externou o seguinte entendimento: “O direito incorpora-se ao
patrimônio de seu titular por força da proteção
que recebe da imutabilidade da decisão judicial.
Daí falar-se em coisa julgada formal e material.
Coisa julgada formal é aquela que se dá no
âmbito do próprio processo. Seus efeitos
restringem-se, pois, a este, não o extrapolando.
A coisa julgada material, ou substancial, existe,
5 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. Vol.
III. 7a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, pp. 355-356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas palavras de Couture, quando à condição de
inimpugnável no mesmo processo, a sentença
reúne a imutabilidade até mesmo em processo
posterior. Já para Wilson de Souza Campos
Batalha, coisa julgada formal significa sentença transitada em julgado, isto é,
preclusão de todas as impugnações, e coisa
julgada material significa o bem da vida, reconhecido ou denegado pela sentença
irrecorrível. O problema que se põe, do ângulo
constitucional,
é o de saber se a proteção
assegurada pela Lei Maior é atribuída tão
somente à coisa julgada material ou também à
formal. O art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal, não faz qualquer discriminação; a
distinção
mencionada
é
feita
pelos
processualistas.
A nosso ver, a Constituição
assegura uma proteção integral das situações
da coisa julgada ”.6 (grifamos)
Aludido
posicionamento
é
corroborado
pelos
doutrinadores
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
6 BASTOS, Celso Ribeiro, Dicionário
de Direito Constitucional.
São Paulo:
Saraiva, 1994, p. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres de Mello:
“A coisa julgada é instituto cuja
função é a de estender ou projetar os efeitos
da sentença ou da decisão interlocutória
de
mérito, indefinidamente
para o futuro . Com isso,
pretende-se zelar pela segurança extrínseca
das relações jurídicas, de certo modo em
complementação
ao instituto da preclusão,
cuja função primordial é garantir a segurança
extrínseca do processo, pois que assegura a
irreversibilidade

das
situações
jurídicas
cristalizadas
endoprocessualmente.

Esta
segurança extrínseca das relações jurídicas
geradas pela coisa julgada material traduz-se
na impossibilidade
de que haja outra decisão
sobre a mesma pretensão .
O resultado final da fase de conhecimento normalmente atribui um bem
jurídico a alguém. Define-se, assim, uma situação
jurídica, estabelecendo-se
a sua titularidade,
passando esta definição, por causa da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada material, a ser imutável, razoavelmente

estável ou marcadamente duradoura.
A coisa julgada projeta os efeitos
da sentença ou da decisão interlocutória
de
mérito para o futuro, de maneira estável esta é
sua função positiva
e impede o próprio
Judiciário de se manifestar acerca daquilo que
já foi decidido
esta é a função negativa da
coisa julgada.
A coisa julgada não é um efeito da
sentença
ou da decisão de mérito , mas uma
qualidade

que
se
agrega
aos
efeitos
da
sentença.
Não pode ser vista como um efeito
autônomo
da
sentença
(ou
da
decisão
interlocutória
de mérito). Indica a forma como
certos efeitos se exteriorizam,
a sua força, a
sua estabilidade,
a sua autoridade
. Expressões
como
imutabilidade,
definitividade,
intangibilidade exprimem uma
qualidade , uma
propriedade, um atributo do objeto a que se
referem”. 7 (grifamos)
7 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO,
Leonardo Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros

Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015 p. 819.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista a relevância
da coisa julgada no sistema jurídico,
bem como as possíveis consequências
de sua rescisão, não há dúvidas acerca
da
necessidade
da
atuação
do
representante do Ministério Público,
como
fiscal
da
lei,
nas
ações
rescisórias.
Isto porque, nos termos do
parágrafo único, do artigo 967 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil:
“Parágrafo único. Nas hipóteses do
art. 178, o Ministério Público será intimado para
intervir como fiscal da ordem jurídica quando
não for parte”. (grifamos)
E, conforme o artigo 178 do
supracitado diploma legal:
“Art. 178. O Ministério Público será
intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervir como fiscal da ordem jurídica nas
hipóteses previstas em lei ou na Constituição
Federal e nos processos que envolvam:
I interesse público ou social ;
II interesse de incapaz;
III litígios coletivos pela posse de
terra rural ou urbana”. (grifamos)
Ao
discorrer
acerca
do
interesse público, previsto no aludido
dispositivo legal, posicionou-se Luis
Guilherme Aidar Bondioli:
“A
intervenção
do
Ministério
Público como fiscal da ordem jurídica consiste
na
sua
inserção
em
processo
previamente
instaurado por iniciativa de outrem, a fim de
garantir ativamente a atuação da vontade
concreta do direito. A razão dessa intervenção
tem a ver com o objeto do processo, sensível
aos olhos do legislador, a ponto de justificar a
participação ativa de alguém na relação jurídica
processual com o objetivo, sobretudo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir que o resultado final seja conforme o
direito e os valores tutelados por este, dada a
peculiar situação da vida trazida para o Poder
Judiciário.
Como
se
percebe,
nessas
circunstâncias,
não há uma demanda ajuizada
pelo Ministério Público, nem uma demanda
ajuizada em face dele. A integração do Parquet
ao processo não se dá por ato voluntário seu,
do autor, do réu ou de qualquer outro sujeito
parcial da relação jurídica processual. A
intimação
para
que
o
Ministério
Público
intervenha no processo se dá por ordem do
legislador,
que
deve
ser
rigorosamente

cumprida pelo juiz, uma vez presente causa
justificadora da intervenção do Parquet .
(...)
O primeiro inciso do art. 178 do
CPC
contempla
a
existência
de
'interesse
público ou social' como fator legitimador da
intervenção do Ministério Público no processo.
Tem-se aqui conceito jurídico indeterminado
bastante elástico, que guarda paralelo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria missão constitucionalmente
outorgada
ao Ministério Público na CF, art. 127, e funciona
como um amplo guarda-chuva, capaz de abrigar
sob
sua
proteção
todas
as
situações
justificadoras
da participação do Parquet no
processo
que
não
contam
com
expressa
previsão legal. Assim, sempre que se fizerem
presentes no processo interesses da coletividade, interesses transindividuais e valores socialmente relevantes, que
extravasam a esfera pessoal, deve o Parquet ser
chamado a intervir no feito .
Conforme esclarece o parágrafo
único do art. 178 do CPC, o interesse público
que
justifica
a
intervenção
do
Ministério
Público, na condição de fiscal da ordem
jurídica, não é o interesse da Fazenda Pública,
ou seja, não é o interesse público secundário,
mas sim o interesse público primário, ou seja, o
interesse geral da sociedade ”.8 (grifamos)
Respeitado o entendimento
8 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Art. 178. In: José Rogério Cruz e Tucci;
Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria
Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil
Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos
Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sentido contrário, o Ministério
Público tem o dever funcional de
atuar como fiscal da ordem jurídica,
nas
ações
rescisórias
e
seus
incidentes, em razão do evidente e
presumido interesse público envolvido
nos
referidos
feitos,
por
estes
versarem acerca da desconstituição
da coisa julgada, matéria de ordem
pública, bem como sobre a estabilidade
das relações jurídicas.
Assim, não está o Relator,
autorizado a deixar de efetuar a
intimação do parquet , a seu talante,
sob pena de nulidade absoluta do
julgamento.
Acerca da matéria, é a lição
dos juristas Teresa Arruda Alvim
Wambier,
Fredie
Didier
Júnior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eduardo Talamini e Bruno Dantas:
“O parágrafo único do art. 967
torna obrigatória a intervenção do Ministério
Público na ação rescisória, na qualidade de
fiscal
da
ordem
jurídica,
nas
situações
descritas no art. 178 do CPC/2015. O texto
inova em relação ao direito anterior, que não
dispunha
de
previsão
expressa
voltada
especificamente

para
a
ação
rescisória.
A
doutrina majoritária, formada na vigência do
CPC
de
1973,
considera
indispensável
a
intervenção do Parquet em todas as ações
rescisórias,
diante
do
interesse
público
concernente à coisa julgada ”.9 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelos professores Luiz
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero
ao
afirmarem:
“Porque o julgamento da ação
9 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. DIDIER JÚNIOR. Fredie. TALAMINI, Eduardo.
DANTAS, Bruno. Breves comentários
ao Novo Código de Processo
Civil. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisória ostenta evidente interesse público
primário (art. 178, I, do CPC), o Ministério
Público, não sendo o autor da ação rescisória,
deverá atuar no processo como custos legis,
tendo vista dos autos para manifestação final
depois da apresentação das razões das partes
(art. 179, I, CPC)”.10 (grifamos)
Sobre o tema, prelecionam
os mestres Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Intervenção do MP. Por configurar hipótese de interesse público
(CPC/1973 82 III) [CPC 178 I], consubstanciado

na manutenção e proteção da coisa julgada ,
deve intervir o MP em todas as ações rescisórias
(RT 528/105). No mesmo sentido RSTJ 64/293;
RJTJSP 73/260, 56/270”. 11 (grifamos)
O
pesquisador
Thiago
Marinho
Nunes
endossa
tal
10 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 4a
edição. 2018. P. 1.032.
11 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários
ao
código de processo
civil. Novo CPC
Lei 13.105/2015.
1a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.955.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento ao afirmar:
“Após a apresentação das razões
finais pelas partes, ainda que não esteja
previsto no CPC/2015, art. 973, entende-se que
o Ministério Público deve ser intimado a ter vista
dos autos para manifestação, muito em razão do
interesse
público
do
julgamento
da
ação
rescisória (justificado pela excepcionalidade
da
rescisão da coisa julgada material e seu
intrínseco vínculo com a segurança jurídica )”.12
(grifamos)
Helder Moroni Câmara, por
sua vez, estabelece:
“Intervenção do Ministério público
como fiscal do ordenamento jurídico. Quando o
Ministério Público não for parte na ação
rescisória que vise a desconstituir a decisão
proferida no processo em que era obrigatória
sua intervenção (art. 178, CPC/2015) , será
intimado para intervir como fiscal da ordem
12 NUNES, Thiago Marinho. Ação rescisórinha. In: José Rogério Cruz e Tucci;
Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogeria
Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil
Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos
Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 1.522-1.523.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica. Ao que parece, o momento adequado à
oitiva do Ministério Público é o posterior à
apresentação das razões finais e imediatamente
anterior
à
conclusão
dos
autos
para
julgamento”.
13 (grifamos)
No tocante à matéria, se
posicionou Jairo Cruz Moreira:
“Outro atributo da jurisdição é a
definitividade, que se atrela ao instituto da
coisa julgada, conferindo força e permanência
à decisão judicial. Nesse aspecto, ao Ministério
Público
cumpre
zelar
eficazmente
pelos
objetivos a que se propõe defender durante o
processo, de modo a resguardar uma instrução
e final decisão na qual sejam efetivamente
assegurados e prevalentes os interesses indisponíveis, mesmo após o término do processado.
Nesse caso, apesar da omissão do
Código
de
Processo
Civil,
registre-se
a
obrigatoriedade
da intervenção do Ministério
13 CÂMARA. Helder Moroni. (coor.). Código de Processo Civil comentado.
São Paulo: Almedina, p. 1.213.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público nas ações rescisórias, tendo em vista o
fundamento público constitucional
de garantir-
se
a
coisa
julgada
(art.
5°,
XXXVI,
CF),
interessando à ordem jurídica a estabilidade das
relações jurídicas”.14 (grifamos)
Segundo o Procurador da
Justiça Joaquim Maria Machado, a
relevância da intervenção do parquet ,
nas
ações
rescisórias
e
seus
incidentes, é confirmada pelo fato de
estar expressamente prevista no Regimento Interno do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, consoante constou do
seguinte excerto:
“Na
ação
rescisória,
manda
o
regimento interno do Tribunal de Justiça do
RGS (art. 270) que, após as razões finais das
partes, 'será aberta vista, por igual prazo, ao
representante
do Ministério Público'. É que se
14 MOREIRA, Jairo Cruz. A intervenção do Ministério Público no processo
civil sob a luz da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro, 2007, p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questiona a 'coisa julgada', garantida pela
Constituição. Essa natureza especialíssima, da
lide, já faz com que, desde o início da ação, o
Tribunal dê ciência ao Procurador da Justiça ”.15
(grifamos)
Ademais, ao se pronunciar
acerca da intervenção ministerial, nas
ações rescisórias e seus incidentes
processuais,
a
jurisprudência
externou o seguinte entendimento:
“À vista do decidido pelo STJ no
julgado
in
RSTJ
64/296,
a
considerar
obrigatória a intervenção ministerial quando
está sob ataque a coisa julgada , dê-se vista dos
autos, ad cautelam , à douta Procuradoria Geral
de Justiça. (fls. 175/178)”.
16 (grifamos)
“Tratando-se de Ação Rescisória,
onde se configura a hipótese prevista na
15 MACHADO, Joaquim Maria. O interesse
público evidenciado:
intervenção
do
Ministério

Público.
Disponível:
https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_12924
16081.pdf. Acesso em 12.08.19.
16 TJSP. Ação Rescisória no 0276526-10.2012.8.26.0000.
5o Grupo de Direito
Privado. Des. Rel. Cesar Ciampolini. J. 19.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segunda parte do inciso III do art. 82 do Código
de
Processo
Civil,
consubstanciada

na
preservação da autoridade da coisa julgada (RT
528/105;
RSTJ
64/296;
RJTJESP
56/270,
73/260),
remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de
parecer”. 17 (grifamos)
“Intervenção do MP. Depois da fase
de razões finais, deverá manifestar-se o MP (CPC
83). É obrigatória sua intervenção por tratar-se
de causa de interesse público pela natureza da
lide (CPC 82 III), evidenciado pela fiscalização da
validade da decisão judicial e pela proteção da
coisa julgada .
Ação
rescisória.
Há
interesse
público na ação rescisória, porque medida
excepcional destinada a apagar do mundo
jurídico a coisa julgada. Daí a intervenção
obrigatória
do
MP
em
todas
as
ações
rescisórias, independentemente
da matéria nelas
discutidas ou das partes nelas envolvidas .
Nesse sentido: RJTJSP 73/260, 56/270; RT
17 TJPE. Ação Rescisória no 0316984-4. Des. Rel. Virgínia Gondim Dantas
Rodrigues. Despacho proferido aos 26.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
280/105; RAM-PR 28/281; Barbosa Moreira.
Coment. CPC, n. 120, pp. 199/200; Machado.
CPCI, art. 82, p. 117; RITJSP 629 par.ún. (...). (in
op. cit. p. 331)”.18 (grifamos)
Aliás, sobre a atuação do
parquet como fiscal da lei, dissertam
os mestres José Rogério Cruz e Tucci,
Manoel
Caetano
Ferreira
Filho,
Ricardo
de
Carvalho
Aprigliano,
Rogéria Fagundes Dotti e Sandro
Gilbert Martins:
“A
intervenção
do
Ministério
Público como fiscal da ordem jurídica consiste
na
sua
inserção
em
processo
previamente
instaurado por iniciativa de outrem, a fim de
garantir ativamente a atuação da vontade
concreta do direito. A razão dessa intervenção
tem a ver com o objeto do processo, sensível
aos olhos do legislador, a ponto de justificar a
participação ativa de alguém na relação jurídica
18 TJRO. Embargos Infringentes no 0010668-95.2010.8.22.0000.
Des. Rel.
Miguel Monico Neto. Despacho proferido aos 19.08.2010. Publicado aos
23.08.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual com o objetivo, sobretudo, de
garantir que o resultado final seja conforme o
direito e os valores tutelados por este, dada a
peculiar situação da vida trazida para o Poder
Judiciário.
Como
se
percebe,
nessas
circunstâncias,
não há uma demanda ajuizada
pelo
Ministério
Público
nem
uma
demanda
ajuizada em face dele. A integração do Parquet
ao processo não se dá por ato voluntário seu,
do autor, do réu ou de qualquer outro sujeito
parcial da relação jurídica processual. A
intimação
para
que
o
Ministério
Público
intervenha no processo se dá por ordem do
legislador,
que
deve
ser
rigorosamente

cumprida pelo Juiz”.19 (grifamos)
E
prosseguem
os
supracitados juristas:
“A
intimação
do
Parquet,
para
intervir no feito como fiscal da ordem jurídica,
deve se dar no início do processo ou tão logo
19 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano;
APRIGLIANO Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS,
Sandro Gilbert. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro:
LMJ Mundo Jurídico, 201, pp. 267/268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diagnosticada a causa da sua intervenção. O
zelo pela efetivação do direito nos processos
eleitos pelo legislador deve acontecer desde
sempre,
na
prática
de
todos
os
atos
processuais, sob pena de se colocar em risco a
missão delegada ao Ministério Público . Lembre-
se de que no início do processo são comuns
deliberações acerca de tutela de urgência, que
podem ser determinantes para a própria sorte
dos direitos e interesses discutidos em juízo,
mormente quando expostos a algum tipo de
dano. Daí a importância da presença liminar na
relação
jurídica
processual
de
alguém
encarregado da defesa da ordem jurídica,
zelando para que os primeiros atos praticados
no processo já estejam em conformidade com o
direito.
A intimação do Ministério Público,
para intervir no processo como fiscal da ordem
jurídica é providência que o juiz deve tomar de
ofício, independentemente
de requerimento de
qualquer das partes ”.20 (grifamos)
Sobre o tema, asseveraram
20 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os
doutrinadores
Luiz
Rodrigues
Wambier e Eduardo Talamini:
“Sendo caso de intervenção do
Ministério Público, em razão de disposição
expressa de lei, deve a parte promover-lhe a
intimação sob pena de, não o fazendo, ocorrer a
mencionada nulidade do processo (art. 279 do
CPC/2015). Não o fazendo a parte, deve o juiz
agir de ofício .
Trata-se, portanto, de atuação não
facultativa, a respeito de que incide pesado
ônus processual para a parte .
Agindo como custos legis (fiscal da
lei), o Ministério Público tem direitos e deveres
correlatos. Entre seus direitos estão os de ser
intimado pessoalmente de todos os atos do
processo
(arts.
179,
I,
e
180,
caput, do
CPC/2015), de ter vista dos autos do processo,
depois das partes (art. 179, I, do CPC), de
produzir provas, de requerer as medidas processuais que entender necessárias e,
inclusive, o de interpor recurso (art. 179, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015)”.
21 (grifamos)
Dessa forma, com esteio no
inciso I, do artigo 178 e no parágrafo
único, do artigo 967, ambos do Novo
Código de Processo Civil, equivocou-
se o eminente Relator ao deixar de
intimar o representante do Ministério
Público,
para
se
manifestar
na
presente ação rescisória.
Como se não bastasse, é
certo que o princípio da segurança
jurídica é elemento fundamental do
Estado
Democrático
de
Direito,
previsto no artigo 1o da Carta Magna.
Com efeito, o instituto da
coisa julgada, cujo escopo precípuo é
tornar imutável determinado decisum ,
21 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo.
Curso avançado
de
processo
civil: teoria geral do processo,
volume 1. 17. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 431.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está
intrinsecamente
ligado
ao
referido princípio, por garantir a
certeza e a estabilidade das relações
e
situações
jurídicas
e,
por
consequência, assegurar a efetiva
pacificação dos conflitos.
Portanto,
o
Ministério
Público, como instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do
Estado e que tem a incumbência de
defesa da ordem jurídica e do regime
democrático, deve atuar nos casos em
que há qualquer possibilidade de rescisão da coisa julgada, que
concretiza, no âmbito do processo, o
princípio da segurança jurídica.
Ao
dissertar
sobre
a
segurança jurídica, prelecionam os
doutrinadores
João
Alberto
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Almeida e Thiago Carlos de Souza
Brito:
“O Estado Democrático de Direito
tem, como um dos seus elementos fundantes a
segurança jurídica . E nem poderia ser de outra
forma. A própria ideia de Direito se confunde
com a necessidade de segurança. Necessidade de
dar estabilidade e clareza às relações sociais,
de
uma
maneira
que
permita
ao
homem
estabelecer ordem na vida social , é um dos
escopos
primordiais
do
Direito.
Esta
necessidade está, inclusive, acima de outros
valores também encampados pelo Direito.
Isso porque não é possível imaginar
a liberdade, a dignidade da pessoa humana, a
democracia, a justiça, numa sociedade onde o
caos impera. Não que tais valores sejam de
menor importância. Muito ao contrário. Na
verdade são eles fundamentais. Contudo, eles
nada são se em uma determinada sociedade não
houver um grau de segurança nas relações
humanas sociais.
Curial ao Direito é a segurança .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, por conseguinte, o princípio da
segurança jurídica alcança importância vital
dentro do ordenamento jurídico. Tal princípio,
segundo Humberto Theodoro Júnior, pode ser
distinguido em dois sentidos, a saber, 'a) a
segurança que deriva da previsibilidade das
decisões que serão adotadas pelos órgãos que
terão de aplicar as disposições normativas; e b)
a segurança que se traduz na estabilidade das
relações jurídicas definitivas '.
(...)
Quanto à estabilidade das relações
jurídicas
definitivas,
vale
o
Direito
dos
institutos do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada. Tais institutos têm
por escopo a proteção a todas as relações
jurídicas, de forma que o legislador, ou mesmo
outro julgador, seja de modo direto ou indireto, não interfira nas situações já
estabilizadas . Sem estes, não pode o Direito
garantir
paz
e
tranquilidade
no
seio
da
sociedade. Desta forma, a segurança jurídica
não se configura apenas numa garantia do
cidadão
frente
ao
Estado.
Trata-se,
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realidade, de um verdadeiro direito fundamental
do indivíduo de certeza e estabilidade em
sociedade. De fundamental importância, portanto, para o Estado de Direito é a
segurança jurídica, 'o qual, bem por isto, se não
é o mais importante dentro todos os princípios
gerais de direito, é, indisputavelmente,
um dos
mais importantes entre eles '”.22 (grifamos)
Acerca do tema, esta é a
lição dos professores Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A segurança jurídica, trazida pela
coisa julgada material, é manifestação do
Estado Democrático de Direito (CF 1o, caput ).
Entre o justo absoluto, e o justo possível,
realizável, o sistema constitucional
brasileiro,
a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas
democráticos ocidentais, optou pelo segundo
(justo possível ), que também se consubstancia

22 ALMEIDA, João Alberto de; SOUZA BRITO, Thiago Carlos de. O princípio da
segurança jurídica e suas implicações na relativização da coisa julgada.
Revista da Faculdade
Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 57, jul./dez. 2010,
pp. 175/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na segurança jurídica da coisa julgada material.
Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio
Estado Democrático de Direito, fundamento da
República Brasileira . A lei não pode modificar a
coisa julgada material (CF, 5o XXXVI); a CF não
pode ser modificada para alterar-se a coisa
julgada material (CF 1o caput , 60, §4o); o juiz não
pode alterar a coisa julgada (CPC 502 e CPC
505). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é
acobertada pela coisa julgada material, que a
torna
imutável
e
indiscutível,
tanto
no
processo em que foi proferida a decisão de
mérito, quanto em processo futuro. (...) A coisa
julgada material é instrumento de pacificação
social ”.23
Este é o posicionamento do
jurista Fabricio Andrade:
“O Estado Democrático de Direito
pressupõe uma ordem jurídica em que se garantam importantes instrumentos
para a
defesa dos particulares em face do Poder do
Estado. Os direitos e garantias individuais se
23 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo

Civil Comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentam como a maior defesa dos cidadãos
em relação ao Estado. Hoje fala-se muito no
princípio da segurança jurídica. É outro tema da
moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos
gerais, impessoais e abstratos, presta serviço à
segurança jurídica, uma vez que, em geral, há
regras previamente definidas para a resolução
dos
conflitos
e
interesses.
A
segurança
jurídica é um direito fundamental do cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade,
proteção
contra alterações bruscas numa realidade
fático-jurídica.
Como se trata de uma cláusula
aberta. O seu conceito é indeterminado,
mas é
perfeitamente possível esclarecer o que é.
Aliás, é característica
dos princípios serem
cláusulas abertas. Significa a adoção pelo
Estado de comportamentos
coerentes, estáveis,
não
contraditórios.

É
também,
portanto,
respeito à realidades consolidadas. Onde está a
previsão constitucional
da segurança jurídica?
No artigo 5o, XXXVI, CF 'a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coisa julgada '”.24 (grifamos)
Entendimento
similar
é
externado por José Miguel Garcia
Medina:
“A segurança jurídica é essencial
ao Estado Democrático de Direito e desenvolve-
se em torno de dois conceitos basilares: o da
estabilidade
das decisões dos poderes públicos,
que não podem ser alteradas senão quando
concorrerem fundamentos relevantes, através
de procedimentos
legalmente exigidos; o da
previsibilidade
, que se 'se reconduz à exigência
de certeza e calculabilidade,
por parte dos
cidadãos' (cf. José Joaquim Gomes Canotilho,
Direito Constitucional,
p. 259-260). Para que se
possa dizer, efetivamente, esteja plenamente
configurado o Estado Democrático de Direito, é
imprescindível a garantia da estabilidade jurídica, de segurança de orientação e
24
Disponível
em:
<http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-que-e-
seguranca-juridica.html>. Acesso em: 03.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização do direito (cf. José Joaquim Gomes
Canotilho, op. cit., p. 252). Assim, considerado o
princípio, nota-se que é irrelevante a menção
expressa, na Constituição Federal, acerca da
coisa julgada
muito embora a Constituição
Federal brasileira o faça, no art. 5o, inciso
XXXVI, no sentido de não se permitir à lei
retroagir para atingir a coisa julgada
já que
esta
é
umbilicalmente

ligada
ao
Estado
Democrático de Direito. Com efeito, ausentes a
segurança, a estabilidade e a previsibilidade,
o
Direito 'se constituiria, de certa forma mesmo,
até em fator de insegurança' (cf. Arruda Alvim,
Tratado ..., vol. 1, p. 19)”.25 (grifamos)
Nas
conclusões
apresentadas
pelo
mestre
José
Afonso da Silva:
“Os
valores
constitucionais

esvanecem-se todos se não forem protegidos
pela
indeclinável
couraça
da
segurança
jurídica. Segurança jurídica, sob esse viés
25 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 5
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal, é o conjunto de condições que torna
possível às pessoas o conhecimento antecipado
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à
luz da liberdade reconhecida. A certeza e a
estabilidade das relações e situações jurídicas
repousa fundamentalmente
na previsibilidade
das consequências
jurídicas das ações humanas,
o que vale dizer, na segurança de que de que o
cumprimento estrito das regras não será, no
amanhã,
deixando
à
margem
da
legalidade,
consoante sempre ressaltado nos melhores
estamentos
da
filosófica
do
Direito ”.26
(grifamos)
Portanto,
a
ausência
da
intimação do parquet , para intervir na
ação rescisória, viola ainda o princípio
da segurança jurídica, no seu campo
objetivo, que abrange o respeito aos
direitos adquiridos, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada.
26 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São
Paulo, Malheiros, 1995. Pág. 412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo o doutrinador José
Joaquim Gomes Canotilho:
“O homem necessita de segurança
para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma e responsavelmente
sua vida. Por
isso, desde cedo se considerava os princípios da
segurança jurídica e a proteção à segurança
como elementos constitutivos do Estado de
Direito. Esses dois princípios
segurança
jurídica e proteção de confiança
andam
estritamente associados, a ponto de alguns
autores considerarem o principio da confiança
como um subprincípio ou como uma dimensão
específica da segurança jurídica. Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está
conexionada com elementos objetivos da ordem
jurídica
garantia de estabilidade jurídica,
segurança de orientação e realização do direito
enquanto a proteção da confiança se prende
mais
com
os
componentes
subjetivos
da
segurança, designadamente
a calculabilidade
e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos dos atos” .27 (grifamos)
Além disso, nos termos do
artigo
279
do
Novo
Código
de
Processo Civil:
“Art.
279.
É
nulo
o
processo
quando o membro do Ministério Público não for
intimado a acompanhar o feito em que deva
intervir
§ 1o Se o processo tiver tramitado
sem conhecimento do membro do Ministério
Público, o juiz invalidará os atos praticados a
partir do momento em que ele deveria ter sido
intimado”.
Destarte,
o
mencionado
artigo prevê expressamente que o
julgamento dos feitos, nos quais o
Ministério Público deveria intervir,
mas não foi intimado para tal, como
ocorreu no presente caso, é nulo de
27 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a
Edição. Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleno direito.
Aliás, a nulidade prevista no
artigo 279 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil é absoluta e deve ser decretada
de
ofício,
em
razão
da
expressa
disposição legal a respeito.
Acerca
do
referido
dispositivo
legal,
prelecionam
os
juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres de Mello:
“Este é um dos casos de nulidade
absoluta que nada tem que ver com a falta de
requisitos
genéricos
de
admissibilidade

da
apreciação de mérito, e que consiste em nulidade
absoluta, porque a lei assim o quis, e dispôs
expressamente
a este respeito. A falta de
intimação do Ministério Público, para participar
de
processos
em
que
sua
intervenção
é
necessária, gera nulidade do processo e se está,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aqui, diante de um caso de nulidade dita
cominada, i.e., absoluta, daquelas que podem ser
conhecidas de ofício, em qualquer grau de
jurisdição, e que não geram preclusão para as
partes. Este é o regime jurídico deste tipo de
vício”.28 (grifamos)
Ao
discorrer
sobre
a
matéria, posicionou-se o doutrinador
Fabrizzio Matteucci Vicente:
“A norma do art. 279 do CPC/2015
trata das consequências
geradas pela ausência
de intimação do Ministério Público nas causas
em que sua atuação é exigida por lei (v.g. art.
178, CPC/2015). Como o art. 178, CPC/2015,
exige
a
intimação
nas
situações
nele
relacionadas e em todas as outras em que o
procedimento prevê a intimação do parquet, a
ausência dessa intimação implicará a nulidade
dos atos processuais seguintes.
Tal previsão permite concluir que a
ausência de intimação implica a situação de
28 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO,
Leonardo Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros

Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015 p. 465.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade absoluta, passível de ser reconhecida
a qualquer tempo no processo , inclusive, de
ofício pelo juiz ”.29 (grifamos)
Ainda,
sobre
o
tema,
dissertam os juristas Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A
falta
de
intervenção
do
Ministério Público nas causas de interesse
público enseja nulidade do processo, a partir de
quando era devida a intervenção”.
30
Aliás, este é o entendimento
da jurisprudência:
“Processo Civil Ação rescisória
Pedido
de
Rescisão
da
sentença
com
fundamento do artigo 966, inc. V do NCPC

Ausência de parecer do Ministério Público

Inobservância dos dispostos nos artigos 178, I e
29 VICENTE, Fabrizzio Matteucci. Nulidades e Ministério Público. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código
de Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São
Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 467.
30 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo

civil comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. P. 728.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
279
do
NCPC.
Nulidade
configurada”.31
(grifamos)
“Intimação
do
MP.
'É
nulo
o
julgamento de ação rescisória promovido sem a
regular intimação do Ministério Público, parte
no processo. Não sana o vício a simples
presença
do
representante

ministerial,
na
condição de fiscal da lei, na sessão em que
ocorreu o julgamento ' (STJ, REsp 687.547/RJ,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, jul.
25.09.2007, p. 268)”.32 (grifamos)
“O
que
está
a
comandar
a
intervenção dos membros do parquet na ação
rescisória é a existência do interesse público na
matéria debatida, o que aqui claramente se
verifica; não só pela gravidade do pleito
inerente à desconstituição
de um julgado, mas
também pela própria matéria de fundo, onde se
analisa questão referente à aplicação de
normas constitucionais.
31 TJPI. Ação Rescisória no 201300010072182.
Câmaras Reunidas Cíveis.
Rel.Haroldo Oliveira Rehem. J. 17.06.2016.
32 In THEODORO JUNIOR, Humberto. Novo Código de Processo
Civil Anotado .
20a edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p.
1.069.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impor-se-ia, data vênia , outra ótica,
em especial havendo jurisprudência no sentido
de ser obrigatória a intervenção do MP, como
fiscal da lei, em todas as ações rescisórias (vide,
a propósito, RT 528/105, e RJTJESP 56/270 e
73/260, entre outras), o que pode, em tese,
ocasionar nulidade processual ”.33 (grifamos)
“Exsurgindo evidente o interesse
público na solução da demanda, necessária é a
intervenção do MP, em todas as fases da
demanda, sob pena de nulidade do processo, não
a suprindo a manifestação subsequente do
Procurador-Geral,
já o feito em julgamento no
segundo grau de jurisdição”.34
Outrossim, o parágrafo 1o,
do artigo 168 do Regimento Interno
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo dispõe:
“1o.
O
relator
velará
pelo
cumprimento das diligências necessárias ao
33 TJSP. Ação Rescisória no 368.237-5/4-00.
1o Grupo de Câmaras de Direito
Público. Rel.Wanderley
José Federighi. J. 16.05.2005.
34 STJ. REsp. no 12.240-0. 1a Turma. Min. Rel. Demócrito Reinaldo. J. 05.10. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento, principalmente
quanto à intimação
das partes e seus advogados, do Ministério
Público e das testemunhas, indicando as peças
do processo a serem remetidas aos integrantes
da turma julgadora, com a devida antecedência”.

(grifamos)
Com
efeito,
por
não
providenciar a intimação do parquet, o
eminente Relator deixou de velar pelo
integral cumprimento das diligências
necessárias, para o julgamento da
ação rescisória, tendo descumprido
seu dever funcional, expresso no
Regimento Interno desta Corte.
Por todo o exposto, resta
evidente que a ausência da intimação
do representante do Ministério Público, desatende também os
princípios do devido processo legal e
da legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, o eminente Relator não está autorizado a
alterar, a seu talante, o procedimento
a ser adotado para o processamento
da
ação
rescisória,
sob
pena
da
violação aos referidos princípios.
O texto legal é claro e
dispensa
interpretação,
pois
o
brocardo latino dispõe: IN CLARIS
CESSAT INTERPRETATIO.
Como se sabe, o in claris
cessat
interpretatio

teve
grande
aceitação em momento da história,
fortemente
marcado
pela
supervalorização da letra da lei.
Referências a seu respeito
já eram apresentadas na antiga Roma,
notadamente no Digesto onde Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referindo-se aos testamentos, já dizia
que
“quando
nas
palavras
não
existe
ambiguidade, não se deve admitir pesquisa acerca
da vontade ou intenção ”.
Tais dizeres traduzem bem a
essência do brocardo acima referido,
que pode ser traduzido para a língua
pátria como: uma vez clara a norma,
desnecessária a sua interpretação .
A interpretação, pois, não
tem lugar sempre que a lei, em relação
aos fatos sujeitos ao seu domínio, é
clara e precisa, como ocorre no caso
dos dispositivos legais que preveem a
necessidade
da
intervenção
do
parquet , nos processos em que há
interesse público envolvido.
Assim,
o
descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrário e indevido das normas que
estabelecem
a
obrigatoriedade
da
intervenção do Ministério Público, tal
como ocorreu no presente caso,
enseja
a
violação
frontal
aos
princípios do due process of law e da
legalidade.
Sobre o devido processo
legal, asseveram Rogério Lauria Tucci
e José Rogério Cruz e Tucci, citados
por Paulo Fernando Silveira:
“O
devido
processo
legal
consubstancia-se,
sobretudo, como igualmente
visto, numa garantia conferida pela Magna
Carta, objetivando a consecução dos direitos
denominados fundamentais, através da efetivação do direito ao processo,
materializado num procedimento regularmente
desenvolvido,
com
imprescindível
concretização
de todos os seus respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corolários,
e
num
prazo
razoável ”.35
(grifamos) Acerca da matéria, preleciona o eminente Ministro
Alexandre de Moraes:
“O
devido
processo
legal
configura dupla proteção ao indivíduo, atuando
tanto no âmbito material de proteção ao direito
de liberdade, quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com
o Estado-persecutor
e plenitude de defesa
(direito de defesa técnica, à plenitude do
processo, à citação, de produção ampla de
provas, de ser processado e julgado pelo juiz
competente, aos recursos, à decisão imutável, à
revisão criminal).
O devido processo legal tem como
corolário a ampla defesa e o contraditório,
que
deverão ser assegurados aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo,
e aos
acusados
em
geral,
conforme
o
texto
35 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law.
Belo Horizonte: Del Rey , 1996. pp. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional
expresso (art. 5o, inciso LX)”.36
(grifamos)
Segundo
o
jurista
José
Afonso da Silva:
“O princípio do devido processo
legal entra agora no Direito Constitucional

positivo com um enunciado que vem da Carta
Magna
inglesa:
ninguém
será
privado
da
liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o, LIV). Combinado com o
direito de acesso à justiça (art. 5o, LV), fecha-se
o ciclo das garantias processuais. Garante-se o
processo, e quando se fala em 'processo', e não
em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a
formas instrumentais adequadas, a fim de que a
prestação jurisdicional, quando entregue pelo
Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os
imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a
garantia do contraditório,
a plenitude do
direito de defesa, a isonomia processual e a
bilateralidade dos atos processuais, conforme
36 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo
, 31a Ed.
Editora Atlas, 2015, Pág. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizada lição de Frederico Marques”.
37
Outrossim, sobre o tema, o
culto Juiz Federal do Estado de Minas
Gerais,
Paulo
Fernando
Silveira,
teceu as seguintes considerações:
“No campo cível, a maior aplicação
da cláusula do devido processo tem sido no que
diz respeito ao direito à ampla defesa e ao
contraditório,
na maioria das vezes relegados
ao limbo pelas autoridades administrativas.
Caracteriza violação à cláusula do
devido processo, o fato de o juiz não oferecer
oportunidades

idênticas
às
partes
para
o
exercício de algum ato processual, ou inverter,
tumultuadamente,

a
ordem
processual ”.38
(grifamos)
E conclui:
“Ora,
somente
com
o
devido
37 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São
Paulo: Malheiros, 34a Ed. 1995. Págs. 432/433.
38 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal. Due process of law.
Belo Horizonte: Del Rey, 1996. P. 138-140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo legal garante-se ao cidadão uma
atuação
imparcial
do
poder
jurisdicional,
protegendo a sua liberdade e seus bens”. 39
Tal
entendimento
é
corroborado pela doutrinadora Ada
Pelegrini Grinover, citada por Luiz
Airton de Carvalho:
“Desse
modo,
as
garantias
constitucionais

do devido processo legal convertem-se, de garantias exclusivas das partes, em garantias de jurisdição e
transformam o procedimento em um processo
jurisdicional de estrutura cooperatória, em que
a garantia da imparcialidade da jurisdição brota
da
colaboração
entre
partes
e
juiz.
A
participação dos sujeitos no processo não
possibilita apenas a cada um aumentar as
possibilidades de obter uma decisão favorável,
mas
significa
cooperação
no
exercício
da
jurisdição. Para cima e para além das intenções
egoísticas das partes, a estrutura dialética do
39 CARVALHO, Luiz Airton de.
Principios
processuais
constitucionais.

Cartilha Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94, p.9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo existe para reverter em benefício da
boa qualidade da prestação jurisdicional e da
perfeita aderência da sentença à situação de
direito material subjacente (apud BASTOS &
MARTINS, p. 264)”.40
Ademais, é certo que nem as
partes e nem mesmo o Magistrado têm
o direito de dispor sobre regras
processuais

notadamente
as
de
ordem pública
para suprimi-las ou
alterá-las a seu talante, de modo que a
ausência do cumprimento das normas
do
Novo
Estatuto
Adjetivo
Civil
evidencia a violação ao princípio da
legalidade.
Aliás,
seguindo
lição
do
mestre Cândido Rangel Dinamarco: “O
juiz não tem faculdade alguma no processo,
exerce poderes e cumpre deveres”.
40 CARVALHO, Luiz Airton de. Principios processuais constitucionais.

Cartilha Jurídica, TRF/1a Região, n. 28 set./94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E prossegue o festejado
autor:
“No
exercício
da
função
jurisdicional o juiz não está vinculado a ordens
ou exigências superiores capazes de determinar-
lhe o teor dos julgamentos ou o modo de
conduzir processos. A própria jurisprudência
,
como
sucessão
reiterada
de
julgamentos
coincidentes pelos tribunais, não exerce mais
que mera influência
intelectual
nos juízes de
todos os graus, os quais são sempre livres para
contrariá-la. Assim livre, o juiz está sujeito
exclusivamente
à sua consciência e à lei.
(...)
Assumido que um dos objetivos
preestabelecidos
é o culto ao valor do justo , o
juiz não cumpre a lei porque lei mas porque e na
medida em que os textos legais apontem para
soluções justas”. 41
Nesse sentido prelecionam
os autores Osório Silva Barbosa
41 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I.
8a ed. São Paulo: Malheiros, p. 589.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobrinho e Gianfranco Faggin Mastro
Andréa:
“O magistrado não pode ignorar o
princípio
da
legalidade
ao
qual
estão
vinculados os atos processuais . Em primeiro,
porque há previsão legal expressa impondo a
abertura de vista para se ouvir o órgão
ministerial .
(...)
A supressão de vista ao órgão
ministerial é uma afronta não só ao princípio
constitucional
da legalidade, mas também ao
princípio
da
independência
funcional
(Constituição, art. 127, § 1o).
(...)
Não
pode
o
juiz
ser
bonzinho/expedido
às custas da legalidade!
Mesmo porque juiz não é para ser bonzinho, mas
para cumprir a lei! Aliás, essa é uma “bondade”
que só faz mal à parte e à sociedade como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo ”. 42 (grifamos)
Segundo
o
professor
Cândido Rangel Dinamarco:
“Da
impessoalidade

do
agente
estatal encarregado do exercício da jurisdição
decorre que ele não tem essa faculdade como
de resto, o juiz não tem faculdade
alguma no
processo,
exerce poderes e deveres”. 43
Acerca
da
legalidade,
o
agora Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Alexandre de Moraes, teceu
as seguintes considerações:
“O tradicional princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, II, da
Constituição Federal, aplica-se normalmente na
42 Barbosa Sobrinho, Osório Silva; Andréa, Gianfranco Faggin Mastro
Andréa. MP deve ser ouvido durante análise de Mandado
de Segurança
.
Revista
Consultor
Jurídico.
17.11.2013.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2013-nov-17/ministerio-publico-ouvido-durante-
analise-mandado-seguranca.
Acesso: 17.07.2019.
43 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I.
8a ed. São Paulo: Malheiros, p. 441.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração Pública. Porém, de forma mais
rigorosa
e
especial,
pois
o
administrador
público somente poderá fazer o que estiver
expressamente
autorizado em lei e nas demais
espécies normativas, inexistindo incidência de
sua vontade subjetiva, pois na administração
pública só é permitido fazer o que a lei autoriza
expressamente,

diferentemente

da
esfera
particular, onde será permitida a realização de
tudo que a lei não proíba”. 44
E,
ainda,
segundo
o
festejado mestre Duguit , citado por
Miguel Seabra Fagundes:
“Prevalece hoje em todos os povos
civilizados, significa subordinação à lei, mas
entendida esta no sentido material (norma de
caráter geral e abstrato), só assim exprimindo
uma real garantia do indivíduo contra o arbítrio...”.
45
E prossegue o jurista:
44 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo
. São Paulo:
Atlas, 2006, p. 86.
45Seabra Fagundes, Miguel. O controle dos atos administrativos
pelo
Poder Judiciário . 4a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 82/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Para a prática de alguns atos, a
competência da administração é estritamente
determinada por lei, quanto aos motivos e modo
de agir. A lei lhe determina que, existente
determinada circunstância proceda dentro de
certo prazo e certo modo. É essa a competência
vincolata

dos
italianos,
ou
liée
dos
franceses”.
46
Sobre o tema, asseverou o
doutrinador Celso Antônio Bandeira
de Mello, citado por Paulo Fernando
Silveira:
“Não
se
confunde
discricionariedade
e arbitrariedade.
Ao agir
arbitrariamente,
o agente estará agredindo a
ordem jurídica, pois terá se comportado fora do
que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é
ilício e por isso mesmo corrigível judicialmente.
Ao agir discricionariamente
o agente estará,
quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é
simultaneamente

um
dever),
cumprindo
a
46 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação normativa de ajuizar sobre o
melhor meio de dar satisfação ao interesse
público por força da indeterminação
legal
quanto
ao
comportamento

adequado à satisfação do interesse público no caso concreto”.
47
Seabra
Fagundes,
na
já
citada obra, bem esclareceu:
“A ilegalidade a que se refere o
texto constitucional
há de ser entendida no seu
mais
amplo
conceito,
para
que
não
seja
frustrado o objetivo mesmo da garantia que a
Constituição
visou
a
estabelecer .
É
a
ilegalidade genérica, no seu significado mais
completo, compreensivo daquela situação a que
se refere Duguit , quando estuda a lei contra o
direito pois conter Le droit.
A definição do âmbito do instituto
bastaria a expressão ilegalidade, compreensiva
de todos os vícios administrativos
capazes de
ensejar o controle jurisdicional.
47 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law.
Belo Horizonte: Del Rey , 1996. p. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A expressão ilegalidade também se
compreende a inconstitucionalidade,
o que vale
dizer, se abrangem, tanto a violação da lei
ordinária,
como
a
infração
da
lei
constitucional”.
48 (grifamos)
Como se não bastassem as
mencionadas nulidades, é certo que é
dever do Juiz conhecer de ofício,
enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado da demanda, das matérias
atinentes à ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do
processo, nos precisos termos do
inciso IV, do artigo 485 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
Com efeito, a análise da
presença
dos
mencionados
pressupostos,
bem
como
das
48 SEABRA FAGUNDES, Miguel. O controle
dos atos administrativos
pelo
Poder Judiciário . 4a edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições da ação, configura matéria
de ordem pública, sendo essencial que
o representante do Ministério Público
se manifeste expressamente sobre tais
temas, na função de fiscal da lei e da
ordem jurídica.
Dentre as matérias de ordem
pública, que devem ser analisadas pelo
parquet , destaca-se o trânsito em
julgado do r. decisum rescindendo, a
legitimidade do autor, para propor a
demanda, sua propositura dentro do
prazo de dois anos, a regularidade e a
suficiência
do
depósito
preliminar
previsto no inciso II, do artigo 968 do
Novo Código de Processo Civil, bem
como o arbitramento dos honorários
advocatícios
em
favor
da
parte
vencedora, como também acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual
interposição
de
recurso
especial,
sua
tempestividade,
requisitos legais e preparo.
Dessa forma, a ausência da
intimação do órgão ministerial acarreta, ainda, a nulidade pelo
cerceamento da possibilidade de o
parquet
se
manifestar
sobre
referidos pressupostos e condições
da ação, essenciais ao deslinde e ao
julgamento da demanda.
Acerca
do
inciso
IV,
do
artigo
485
do
Novo
Código
de
Processo Civil dissertam os juristas
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Nossa legislação refere que se
extingue o processo, sem resolução de mérito,
quando se 'verificar a ausência de pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de constituição e de desenvolvimento
válido e
regular do processo' (art. 485, IV, CPC), quando
o juiz 'reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julgada' (art. 485, V,
CPC e 'acolher a alegação de existência de
convenção de arbitragem ou quando o juízo
arbitral reconhecer a sua competência' (art.
485, VII, CPC). Arrola o legislador, nesses
casos, os chamados pressupostos processuais.
Tradicionalmente,

a
doutrina
trabalha
os
pressupostos processuais como requisitos de
existência e de validade do processo. Nesse
sentido, relaciona entre os pressupostos de
existência subjetivos a investidura do juiz na
jurisdição e a capacidade para ser parte e como
pressuposto de existência objetivo intrínseco o
pedido de tutela jurisdicional. Como pressupostos de validade subjetivos a
imparcialidade judicial, a competência absoluta,
a capacidade para estar em juízo e a capacidade
postulatória das partes. Como pressupostos
objetivos
intrínsecos
a
necessidade
de
observância do procedimento e das normas do
procedimento
encartadas
na
legislação
(necessidade de citação existe e válida, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplo); como pressupostos processuais objetivos extrínsecos, a perempção, a
litispendência, a coisa julgada e a convenção de
arbitragem.
Ainda
partindo
da
ideia
de
pressupostos processuais como requisitos de
existência e de validade do processo, a doutrina
divide os pressupostos processuais em positivos
(quando devem existir para que o processo se
constitua e desenvolva-se de maneira válida) e
negativos (quando não devem se verificar para
que o processo seja existente e válido)”.49
(grifamos)
No
mesmo
sentido,
posicionam-se os mestres José Rogerio
Cruz
e
Tucci,
Manoel
Caetano
Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho
Aprigliano, Rogeria Fagundes Dotti e
Sandro Gilbert Martins:
“Quanto à falta de pressupostos
processuais, que dizem respeito à validade e
49 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo
Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a
edição. 2016. pp. 567/568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularidade da relação processual, a doutrina
mais difundida os classifica em subjetivos
relativos ao juiz
jurisdição, competência e
imparcialidade , subjetivos relativos às partes
capacidade de ser parte, capacidade de estar
em juízo e capacidade postulatória e objetivos

inexistência de fatos impeditivos e a subordinação do procedimento às normas
legais. Entre esses pressupostos, que devem
verificar-se desde o primeiro ato do processo e
em todos os atos subsequentes, existem aqueles
cuja inobservância gera nulidade absoluta,
nulidade relativa ou mera irregularidade.
Diante
de quaisquer desses vícios, deve o juiz ter
assegurado ao autor a possibilidade de supri-los
ou remediá-los, nos termos dos arts. 321, 351 e
352. Mas somente nos casos de nulidades
absolutas, não remediadas ou de nulidades
relativas,
arguidas
oportunamente,

com
comprovado prejuízo e não corrigidas, é que o
juiz extinguirá o processo”.
50
Outrossim,
impende
50 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano;
APRIGLIANO Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS,
Sandro Gilbert. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro:
LMJ Mundo Jurídico, 2017, pp. 684.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressaltar que não constou que o
Eminente Presidente do Grupo tivesse
providenciado
a
cientificação
do
Procurador de Justiça, acerca da
adoção e do início do julgamento
virtual, cerceando a possibilidade da
sua manifestação, o que demonstra,
uma vez mais, a nulidade insanável e a
indubitável violação aos princípios da
legalidade e do devido processo legal. Aliás, em razão das
nulidades ora explicitadas, deveria o
Presidente do Grupo ou o próprio
Relator, arguir questão de ordem e,
por
conseguinte,
suspender
o
julgamento,
oportunizando
a
manifestação das partes acerca das
matérias suscitadas, o que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível no presente caso, mormente
porque a figura do Presidente da
Câmara
é
excluída
na
forma
de
julgamento adotada.
Como se sabe, as normas
procedimentais e processuais devem
ser rigorosamente observadas, para
que nenhuma das partes seja privada
dos seus direitos, de modo que o
descumprimento
das
exigências
e
formalidades previstas no Código de
Processo
Civil
ou
no
Regimento
Interno
do
Tribunal,
amplamente
demonstrado no presente voto, não
poderia, de forma alguma, deixar de
ser arguido.
Acerca da questão de ordem
e
da
imprescindibilidade
da
sua
arguição pelo Presidente ou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator do processo, preleciona o
Eminente Juiz Federal Teófilo Antônio
Miguel Filho:
“Sob o enfoque clássico, a questão
de ordem pode ser definida como a questão
arguida nos órgãos colegiados dos Tribunais,
especialmente no que diz respeito à ordem dos
processos e à observância dos procedimentos

regimentais .
Consubstancia-se
em instrumento
previsto nos Regimentos Internos dos Tribunais
suscitado pelo Presidente da referida Corte ou
pelo Relator do processo judicial submetido,
via de regra, ao órgão colegiado, conforme a
competência, para decisão, independente de sua
inclusão em pauta de julgamento ordinária”.
51
(grifamos)
E prossegue o mencionado
autor:
“Da mesma forma, é possível afirmar
51 MIGUEL FILHO, Theophilo Antonio. A elasticidade da questão de ordem
perante a doutrina e a jurisprudência.
Justiça Eleitoral em Debate, Rio de
Janeiro, v. 2, n. 6, p. 17-24, ago./out. 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os vícios do julgado, consubstanciados
em
errores in procedendo
e in judicando , sempre
que implicarem no conhecimento de matéria de
ordem pública, poderão ser levantados pelo
Relator do processo, por meio de questão de
ordem,
e,
sucessivamente,

decididos, como preliminar processual ou de mérito, respectivamente,

pelo
órgão
colegiado ”.52
(grifamos)
Referido
entendimento
encontra-se expresso no Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal,
que prevê:
“Art.
13.
São
atribuições
do
Presidente :
VII
decidir questões de ordem, ou
submetê-las
ao
Tribunal,
quando
entender
necessário.
Art. 21. São atribuições do Relator:
III
submeter ao Plenário, à Turma,
52 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou aos Presidentes , conforme a competência,
questões de ordem para o bom andamento dos
processos”. (grifamos)
De forma similar, de acordo
com o Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça:
“Art.
21.
São
atribuições
do
Presidente :
IX submeter questões de ordem ao
Tribunal.
Art. 34. São atribuições do relator :
IV
submeter à Corte Especial, à
Seção, à Turma, ou aos Presidentes, conforme a
competência, questões de ordem para o bom
andamento dos processos ”. (grifamos)
Outrossim, há precedentes
da supracitada Corte, nos quais foi
reconhecida a plena viabilidade da
anulação do julgamento, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão jurídica suscitada, em sede da
questão de ordem:
“QUESTÃO DE ORDEM: Interposto
agravo regimental, foi o recurso julgado
improcedente, ao que se seguiu a oposição de
embargos declaratórios.
Prima facie , verifica-
se, pela leitura dos autos, que o recorrido
encontra-se representado, dentre outros, pelo
Escritório de Advocacia Veirano & Advogados
Associados Sociedade Civil, o que revela o
impedimento desta relatoria para apreciação do
feito. Assim, proponho a ANULAÇÃO da decisão
monocrática de fls. 297/303 e do acórdão de
fls. 310/321 , publicados, respectivamente,
no
DJ em 04/03/2009 e 25/05/2009, e, por
conseguinte,
JULGO
PREJUDICADOS

os
embargos declaratórios de fls. 324/327”.
53
(grifamos)
“processual civil. Recurso especial.
Petição
requerendo
saneamento
do
feito.
Questão
de
ordem .
Agravo
regimental
apresentado por uma das partes, na qualidade
53 STJ. REsp. no 1.037.355/RJ. 1a Turma. Min. Rel. Luiz Fux. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de terceiro prejudicado, após certificação do
trânsito em julgado da decisão monocrática.
Impossibilidade.
Agravo regimental julgado de
forma
equivocada.
Anulação
do
acórdão
respectivo .
Restabelecimento

da
decisão
transitada em julgado. Embargos declaratórios
prejudicados”.
54 (grifamos)
Além disso, como anteriormente ressaltado, era de todo necessária a intimação das partes acerca das nulidades
suscitadas, eis que estas configuram
matérias de ordem pública, que podem
ser
conhecidas
de
ofício
e
em
qualquer grau de jurisdição.
Aliás, é certo que as matérias de ordem pública se encontram também na seara processual, tendo como função precípua a garantia da correta,
54 STJ. REsp. no 714.830/RJ. Min. Rel. Benedito Gonçalves. J. 08.09.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada e tempestiva utilização do
processo, para o alcance da tutela
jurisdicional justa e efetiva.
Acerca do tema, posiciona-se
a professora Madalena Porangaba:
“Sendo a ordem pública processual
um conjunto de regras que visam controlar a
regularidade do processo, é preciso ter em
mente que o processo deve se desenvolver, em
regra, para alcançar o julgamento de mérito
sempre que possível.
De outro lado, se o controle de
ordem pública processual não ocorre no
momento adequado, corre-se o risco de se
inutilizar trabalhos de forma que tudo que se
pretendia
evitar,
acaba
ocorrendo.
É
de
interesse público que a atividade jurisdicional
busque resultados efetivos, justos e tempestivo
para a crise de direito material trazida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento”.
55
No
mesmo
sentido,
preleciona a doutrinadora Marciley
Boldrini da Silva:
“No que tange às nulidades, tema
que por si só gera discussões, pode-se relacioná-
las às questões de ordem pública quando o ato
maculado não atingir o fim desejado e não for
passível de saneamento.
Trata-se de verdadeira sanção para
os atos processuais que não seguiram o modelo
proposto pela lei e, por isso, não foram capazes
de atingir o resultado prático que se buscava a
partir dele. É a ineficácia imposta aos atos por
força da relevância de sua imperfeição .
Em síntese, essas questões de ordem pública estabelecem requisitos
necessários para que a relação processual se
55 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública
em
sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-
ordem-publica-em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de
outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instaure
e
se
desenvolva
dentro
dos
parâmetros da legalidade ”.56 (grifamos)
Nesse contexto, o fato de
não
ter
sido
oportunizada
a
manifestação das partes, sobre as
nulidades arguidas, ensejou patente
violação do princípio do contraditório, vez que não é
admissível a análise das questões de
ordem pública processual, sem observância prévia do referido princípio.
Com efeito, a análise do
direito
comparado
corrobora
o
entendimento
acerca
da
imprescindibilidade da observância do
princípio
do
contraditório,
56 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo
Código de Processo Civil Brasileiro. Derecho e cambio social , 2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_OR
DEM_PUBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previamente à análise das questões de
ordem pública material ou processual,
tal como se depreende do seguinte
excerto:
“Direito francês: 'Impõe ao juiz o
dever de intimar as partes a manifestar-se sobre
questões que ele pode suscitar de ofício'.
Direito
Italiano:
'Impõe
ao
juiz
indicar às partes as questões sobre as quais
deve decidir no contexto da audiência. Entre tais
questões, as relacionadas à competência absoluta, litispendência, capacidade
processual, comparecimento
de litisconsorte
necessário e nulidade de citação'.
Direito Alemão: 'Impede o juiz de
decidir sobre questões de direitos não submetidas ao prévio contraditório das
partes '”.57
57 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública
em
sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-
ordem-publica-em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de
outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(grifamos) Ainda acerca do tema, ressalta-se o seguinte posicionamento:
“Em citação ao noveau code de
procédure
civile francês, que traz dispositivo
expresso sobre a necessidade de oitiva das
partes no caso de possível declaração de ofício
de questão de ordem pública, Cândido Rangel
Dinamarco (2000, p. 528) lembra que o juiz que
ouve a parte contrária sobre determinado
ponto a ser decidido sem provocação da parte
não está manifestando uma posição de parcialidade, 'ao contrário, ele está
oferecendo ao próprio autor uma oportunidade
para, alegando, dissuadi-lo daquela impressão
inicial”.58 No modelo brasileiro, a sistemática acima referida foi
58 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo
Código de Processo Civil Brasileiro. Derecho e cambio social , 2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_OR
DEM_PUBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente
adotada
pelo
Novo
Código de Processo Civil, eis que os
artigos 9o e 10o dispõem:
“Art. 9o. Não se proferirá decisão
contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
Art. 10o. O juiz não pode decidir, em
grau
algum
de
jurisdição,
com
base
em
fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício”.
Aludidos dispositivos legais
consagram
os
princípios
da
não
surpresa e do contraditório, ao vedar
a prolação de decisões, ainda que
versem
sobre
matérias
de
ordem
pública, sem que as partes tenham
oportunidade de se manifestar sobre
questões materiais ou processuais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer grau de jurisdição, com
estrita observância à boa-fé objetiva e
ao princípio da cooperação.
Ao se manifestar acerca dos
artigos
9o
e
10o,
a
professora
Marciley Boldrini da Silva teceu as
seguintes considerações:
“Resta claro que o nono e o décimo
artigos do novo CPC são reflexo da tentativa
do legislador em harmonizar a legislação
nacional
com
os
direitos
constitucionais,

dentre eles o Princípio do Contraditório,
como
direito de influência e de não surpresa. Não é
por acaso que a diretriz contida no primeiro
artigo deste codex estabelece que o Processo
Civil será ordenado, disciplinado e interpretado
conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil.
Por fim, não se podem afirmar que a
instituição dessa nova diretriz seja unânime no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio jurídico, especialmente entre os práticos,
que argumentam que as decisões de ofício sem
prévia manifestação têm como objetivo a tão
buscada celeridade processual, outro escopo
do novo código, porquanto evitaria a abertura
reiterada de prazos para manifestação.
Em contraponto a este argumento,
lembra-se que o descontentamento
do litigante
prejudicado pela omissão do juízo certamente
refletirá na seara recursal, já que ele se
insurgirá contra a decisão prematura ou defeituosa, de forma que a celeridade
objetivada pelo juízo se esvairá na prorrogação
indevida do processo em fase recursal apenas
para o reconhecimento
de eventual nulidade da
ação por violação ao contraditório.
Dessa forma, a simples abertura de
prazo para manifestação antes da decisão sobre
eventual questão de ordem pública é essencial
para, justamente, dar ao processo duração
razoável sem atropelo a nenhuma garantia,
evitando-se o prolongamento
indevido da ação,
uma vez que se estará evitando recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente
com o fim de corrigir erro in
procedendo
”.59 (grifamos)
Sobre o tema, preleciona o
jurista Cássio Scarpinella Bueno:
“O
art.
10,
aplicando
(e
desenvolvendo)
o que se pode extrair do art. 9o,
quer
evitar
o proferimento das chamadas
'decisões-surpresa',
isto é, aquelas decisões
proferidas pelo magistrado sem que tenha
permitido previamente às partes a oportunidade
de influenciar sua decisão e, mais do que isso,
sem permitir a elas que tivessem conhecimento
de que decisão como aquela poderia vir a ser
proferida .
A vedação, novidade textual do CPC
de 2015, é expressa: 'O juiz não pode decidir, em
grau
algum
de
jurisdição,
com
base
em
fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
59 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo
Código de Processo Civil Brasileiro. Derecho e cambio social , 2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_OR
DEM_PUBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidir de ofício'.
Ressalva
importante
contida
na
norma está em que o prévio contraditório deve
ser observado mesmo quando se tratar de
'matéria sobre a qual deva decidir de ofício' .
Assim, importa conciliar o dever do magistrado
de apreciar determinadas questões ao longo de
todo
o
processo,
independentemente

de
provocação (v.g.: questões relativas à higidez
do desenvolvimento
do direito de ação ou do
desenvolvimento
do processo e, até mesmo,
questões de ordem material), e o dever de as
partes serem ouvidas previamente sobre a
resolução de tais questões. O objetivo é
viabilizar que as partes possam manifestar-se
sobre o que, superado o contraditório,
pode vir
a se tornar decisão que as afete de alguma
maneira, eliminando, com isso, qualquer pecha
de surpresa no desenvolvimento
do processo .
Nesse contexto, aliás, a relação do art. 10 com
a boa-fé objetiva do art. 5o, é inconteste”.
60
(grifamos)
60 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. São
Paulo: Saraiva, 2015, p. 105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referido
entendimento
é
corroborado
pelo
doutrinador
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Partindo-se do pressuposto de que
durante todo o desenrolar procedimental as
partes serão informadas dos atos processuais,
podendo reagir para a defesa de seus direitos,
parece lógica a conclusão de que a observância
do contraditório é capaz de evitar a prolação
de qualquer decisão que possa surpreendê-las
.
Em matérias que o juiz só possa conhecer
mediante a alegação das partes, realmente
parece não haver possibilidade de a decisão
surpreender as partes.
Os
problemas
verificam-se
no
tocante às matérias de ordem pública, na
aplicação de fundamentação
jurídica alheia ao
debate
desenvolvido
no
processo
até
o
momento da prolação da decisão, e aos fatos
secundários levados ao processo pelo próprio
juiz. São matérias e temas que o juiz pode
conhecer
de
ofício,
havendo,
entretanto,
indevida ofensa ao contraditório sempre que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento de tais matérias surpreender as
partes. Ainda que a matéria de ordem pública e a
aplicação do princípio do
iura novit curia
permitam uma atuação do juiz independentemente

da provocação da parte, é inegável que o juiz,
nesses
casos

se
se
decidir
sem
dar
oportunidade de manifestação prévia às partes
, as surpreenderá com sua decisão, o que
naturalmente
ofende
o
princípio
do
contraditório .
Infelizmente, os membros do Poder
Judiciário, em sua esmagadora maioria, não
percebiam a diferença basilar entre decidir de
ofício e decidir sem a oitiva das partes.
Determinadas matérias e questões devem ser
conhecidas
de
ofício,
significando
que,
independentemente

de
serem
levadas
ao
conhecimento do juiz pelas partes, elas devem
ser conhecidas, enfrentadas e decididas no
processo. Mas o que isso tem a ver com a
ausência de oitiva das partes? Continua a ser
providência de ofício o juiz levar a matéria ao
processo, ouvir as partes e decidir a respeito
dela . Como a surpresa das partes deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evitada
em
homenagem
ao
princípio
do
contraditório,
parece que mesmo nas matérias e
questões que deva conhecer de ofício o juiz
deve intimar as partes para manifestação prévia
antes
de
proferir
sua
decisão ,
conforme
inclusive consagrado na legislação francesa e
portuguesa. O entendimento resta consagrado
pelo art. 10 do Novo CPC e em outros
dispositivos
legais.
Segundo
o
dispositivo
mencionado, nenhum juiz, em qualquer órgão
jurisdicional,
poderá
julgar
com
base
em
fundamento que não tenha sido objeto de
discussão prévia entre as partes, ainda que as
matérias devam ser conhecidas de ofício pelo
juiz.
O dispositivo é claro, mas não terá
vida fácil nas mãos da magistratura nacional. Em
especial porque ele contraria uma premissa não
reconhecida pelos juízes de que quando eles
decidem de ofício estão sempre certos, e por
isso não precisam ouvir previamente as partes,
que em nada contribuirão na formação de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convencimento
já formado”.
61
Ainda
sobre
o
tema,
manifestou-se o professor Marcus
Vinícius Rios Gonçalves:
“O CPC evidencia a sua preocupação
com o contraditório ao estabelecer, no art. 9o,
que: 'Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que esta seja previamente ouvida',
excepcionando-se

as
hipóteses
de
tutela
provisória de urgência, de tutela de evidência
prevista no art. 311, incisos II e III, e a decisão
prevista no art. 701, isto é, de expedição de
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou
execução de obrigação de fazer ou não fazer,
quando
preenchidos
os
requisitos
para
o
processamento
da ação monitória. Além disso,
com o intuito de evitar que qualquer dos
litigantes
seja
surpreendido
por
decisão
judicial sem que tenha tido oportunidade de se
manifestar, prescreve o art. 10 que: 'O juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
61 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dreito Processual
Civil. 8a
edição, São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2016. P. 264/265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'. Veda-se assim a
decisão-surpresa,
em que o juiz se vale de
fundamento cognoscível de ofício, que não
havia sido anteriormente suscitado, sem dar às
partes oportunidade de manifestação .
Vale ressaltar que a proibição do
art. 10 deve ser observada por todos os juízos e
tribunais, como evidencia a expressão 'em grau
algum de jurisdição'. A qualquer juiz é vedado
proferir
decisão
surpresa,
com
base
em
fundamento sobre o qual as partes não foram
ouvidas.
Há certas matérias que, por serem
de ordem pública, podem ser conhecidas de
ofício. Mesmo que nenhuma das partes as alegue,
o juiz poderá conhecê-las. Antes de o fazer,
porém, deverá ouvi-las, dando-lhes oportunidade
de se manifestar. Se a questão de ordem pública
não foi suscitada pelas partes, o próprio juiz,
antes
de
decidir
com
base
nela,
deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previamente suscitá-la, para, a respeito, colher a
manifestação das partes. Por exemplo: imagine-
se que, no curso do processo, o juiz constate
carência de ação, que dará ensejo à extinção do
processo sem resolução de mérito. A matéria é
de ordem pública e deve ser conhecida de ofício.
Se o réu a tiver suscitado, o juiz ouvirá o autor,
antes de se decidir. Mas, mesmo que ninguém a
tenha arguido, o juiz, antes de extinguir o
processo
sem
resolução
de
mérito,
deve
suscitar a questão da carência, determinando
que as partes sobre ela se manifestem. O juiz
não reconhecerá a carência antes de dar às
partes a oportunidade de se manifestar. O autor
possivelmente trará argumentos para tentar
afastá-la, e o réu, para confirmá-la. O juiz, então,
decidirá. Com isso, além de ter sido respeitada a
exigência do contraditório,
sem o que a decisão
poderia ser acoimada de nula, duas vantagens se
revelarão:
nenhuma
das
partes
terá
sido
surpreendida, seja pela decisão que acolher,
seja pela que afastar a carência; e o juiz terá
decidido com mais segurança, depois de ouvidas
as partes, já que elas terão fornecido subsídios
para isso. O mesmo ocorre, por exemplo, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição ou decadência que, se acolhidas,
implicam a improcedência da pretensão inicial. O
juiz não pode acolhê-las, embora sejam matéria
de ordem pública, sem dar oportunidade às
partes de se manifestar”.
62 (grifamos)
E, sobre a matéria, disserta
Madalena Porangaba:
“O contraditório,
antes resumido
ao binômio 'informação e reação', evoluiu para o
trinômio
'informação,
reação
e
participação/diálogo'

teve a cooperação atualmente incorporada a sua fórmula. A
cooperação impõe o diálogo entre o juiz e as
partes de modo que elas devem se manifestar
sobre quaisquer questões antes que haja
decisão. Ou seja, é direito das partes influir
sobre qualquer ponto, preparando o julgamento. Com isso, se pretende obter
decisões de melhor qualidade, aumentando a
utilidade do processo.
Nos parece evidente, portanto, que
62
GONÇALVES,
Marcus
Vinícius
Rios.
Direito
Processual

Civil
Esquematizado.
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 90/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o juiz deve dar prévio conhecimento às partes
sobre a existência de matérias sobre as quais ele
pode decidir de ofício. Com isso, as partes
podem,
se
quiserem,
adotar
medidas
que
entendam necessárias e com isso garantir a
utilidade do processo ”. 63 (grifamos)
Com relação ao princípio do
contraditório, preleciona o jurista
Fredie Didier Júnior:
“O processo é um procedimento
estruturado
em
contraditório.

Aplica-se
o
princípio do contraditório,
derivado que é do
devido
processo
legal,
nos
âmbitos
jurisdicional, administrativo e negocial (não
obstante
a
literalidade
do
texto
constitucional).

O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia é
participação, e a participação no processo
63 PORANGABA, Madalena. Cognição
de ofício de questões
de ordem pública
em
sede
recursal:

possibilidades

e
limites.
Disponível:
https://jus.com.br/artigos/53839/cognicao-de-oficio-de-questoes-de-
ordem-publica-em-sede-recursal-possibilidades-e-limites. Acesso em: 04 de
outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opera-se
pela
efetivação
da
garantia
do
contraditório . O princípio do contraditório
deve ser visto como exigência para o exercício
democrático de um poder.
(...)
Contraditório
e
ampla
defesa
formam um belo par. Não por acaso, estão
previstos no mesmo dispositivo constitucional

(art. 5o, LV, CF/88). Convém lembrar, ainda, que
a ampla defesa é 'direito fundamental de ambas
as partes', consistindo no conjunto de meios
adequados
para
o
exercício
do
adequado
contraditório.

Atualmente,
tendo
em
vista
o
desenvolvimento
da dimensão substancial do
princípio do contraditório,
pode-se dizer que
eles se fundiram, formando uma amálgama de um
único direito fundamental. A ampla defesa
corresponde
ao
aspecto
substancial
do
princípio do contraditório ”.64 (grifamos)
No
tocante
ao
tema,
se
64 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. 13a ed.
Salvador: Juspodvm, 2011, pp.56-60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posiciona
o
professor
Cássio
Scarpinella Bueno:
“Contraditório
deve ser entendido
como
possibilidade
de
participação

e
colaboração
ou cooperação
ampla de todos os
sujeitos processuais ao longo de todo o
processo .
E
mais:
esta
participação
,
colaboração
ou
cooperação
devem
ser
compreendidas
na perspectiva de as partes e
eventuais terceiros intervenientes conseguirem
influenciar a decisão do juiz.
(...)
Não
há
razão
para
deixar
de
entender a ampla defesa, mais ainda após o que
acabei de acentuar a respeito do princípio do
contraditório,
como a garantia de todo e
qualquer réu (nomenclatura
mais utilizada para
o processo civil) ter condições efetivas, isto é,
concretas, de responder às imputações que lhe
são
dirigidas
antes
que
seus
efeitos
decorrentes possa ser sentidos .
Os 'recursos a ela inerentes', a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se refere o inciso LV do art. 5o da CF, devem ser
entendidos como a criação de mecanismos, de
formas, de técnicas processuais, para que a
ampla defesa seja exercida a contento . Não são
'recursos' em sentido técnico, em sentido
processual, como mecanismos de revisão ou de
controle
de
decisões
judiciais.
A
própria
concepção de um 'direito fundamental à prova'
pode e deve ser entendido como uma forma de
bem realizar o comando constitucional
aqui
destacado, isto é, como meio de se exercer
amplamente a defesa”. 65 (grifamos)
Nesse sentido é a lição do
mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“Para
cumprir
a
exigência
constitucional
do contraditório,
todo modelo
procedimental descrito em lei contém e todos
os
procedimentos

que
concretamente

se
instauram devem conter momentos para que
cada uma das partes peça, alegue e prove . O
autor alega e pede na demanda inicial, instituído
o processo mediante o ajuizamento desta, o réu
65 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual
Civil. 4a ed. São
Paulo: Saraiva, 2018, pp. 52-54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é admitido a pedir logo de início, podendo alegar
fundamentos
de
defesa
e
postular
a
improcedência da demanda ou a extinção do
processo.
(...)
Por outro lado, a efetividade das
oportunidades

para
participação
depende
sempre do conhecimento que a parte tenha do
ato a ser atacado. O sistema inclui, portanto,
uma atividade, posta em ação pelo juiz e seus
auxiliares,
consistente
na
comunicação
processual e destinada a oferecer às partes
ciência de todos os atos que ocorrem no
processo”.
66 (grifamos)
E continua o professor:
“As garantias do juiz natural, da
ampla defesa, contraditório,
devido processo
legal, constituem freios de legalidade que
legitimamente
o
Estado-de-direito

põe
aos
possíveis ímpetos expansivos de seus próprios
agentes .
Constituem
limitações
políticas
à
66 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil
moderno , vol. I. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 216-217.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática da jurisdição”.67 (grifamos)
“A observância das normas sobre
procedimento
é
penhor
de
idoneidade
no
exercício da jurisdição e ao juiz não é lícito
omitir atos essenciais ou praticá-los por forma
diferente da ditada na lei, a dano dos litigantes;
as regras de competência
também limitam o
exercício da jurisdição, porque o ato realizado
por
juiz
diferente
daquele
indicado
pela
Constituição ou pela lei, com ultraje a uma das
garantias do
juiz natural (infra, n. 81), é
ilegítimo e por isso fadado a possível nulidade;
etc”. 68 (grifamos)
Acerca dos princípios da não
surpresa
e
do
contraditório
o
Superior Tribunal de Justiça externou
o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL

CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
DA APELAÇÃO. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO ANTES DE SER
67 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos
do Processo
Civil Moderno,
3a
edição. São Paulo: Malheiros, p. 848.
68 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I.
8a ed. São Paulo: Malheiros, pp. 110/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PUBLICADA
A
DECISÃO
RECORRIDA.IMPOSSIBILIDADE
DA PRÁTICA DE
ATO
ENQUANTO
PARALISADA
A
MARCHA
PROCESSUAL.
HIPÓTESE
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE COM A ALEGADA MODIFICAÇÃO
DE
PRAZO
PEREMPTÓRIO.

BOA-FÉ
DO
JURISDICIONADO.

SEGURANÇA
JURÍDICA
E
DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
NEMO
POTEST
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
(...) A lei
processual não permite, desse modo, que seja
publicada decisão durante a suspensão do feito,
não se podendo cogitar, por conseguinte, do
início da contagem do prazo recursal enquanto
paralisada a marca do processo. É imperiosa a
proteção da boa-fé objetiva das partes da
relação jurídico-processual,
em atenção aos
princípios da segurança jurídica, do devido
processo legal e seus corolários
princípios
da confiança e da não surpresa - valores muito
caros ao nosso ordenamento jurídico. Ao
homologar a convenção pela suspensão do
processo,
o
Poder
Judiciário
criou
nos
jurisdicionados
a legítima expectativa de que o
processo só voltaria a tramitar após o termo
final do prazo convencionado.
Por óbvio, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode
admitir
que,
logo
em
seguida,
seja
praticado ato processual de ofício - publicação
de decisão
e, ademais, considerá-lo como
termo
inicial
do
prazo
recursal.
Está
caracterizada a prática de atos contraditórios

justamente pelo sujeito da relação processual
responsável por conduzir o procedimento com
vistas à concretização
do princípio do devido
processo
legal.
Assim
agindo,
o
Poder
Judiciário feriu a máxima nemo potest venire
contra
factum
proprium ,
reconhecidamente

aplicável no âmbito processual. Precedentes do
STJ.11. Recurso Especial provido”.69
Ademais,
o
artigo
6o
do
Estatuto Adjetivo Civil também inovou
ao consagrar o denominado princípio
da cooperação, por meio do qual o
legislador impôs a todos os sujeitos
do processo o dever de cooperar
entre si, para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e
69 STJ. REsp. no 1.306.463/RS.
2a Turma. Min. Rel. Herman Benjamin. J.
11.09.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva.
Com
efeito,
o
Julgador
também se encontra abrangido na
expressão “sujeitos”, de modo que
cabe
ao
Magistrado
velar
pelo
prosseguimento do feito com estrita
observância das normas processuais,
mormente no que se refere à prévia
oitiva
das
partes,
previamente
à
prolação das decisões.
Portanto, é notório que a
postura judicante de mero fiscalizador do cumprimento das normas processuais deve ser
substituída pela participação efetiva
do Juiz, que se torna verdadeiro
agente
público
colaborador,
de
forma ativa a concretizar o exercício
do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca do tema, leciona o
jurista Ronaldo Brêtas de Carvalho
Dias:
“Assim, a obediência do magistrado
ao considerado princípio da cooperação impõe-
lhe postura que o impede ou dificulte declarar
nulidades processuais e proferir decisões que
exteriorizem
juízos
de
inadmissibilidade

recursal,
por
meros
vícios
formais
dos
recursos. Em tais perspectivas, a cooperação
processual gera os seguintes deveres ao juiz : (a)
dever de esclarecer; (b) dever de consultar ; (c)
dever de prevenir. Em síntese, o dever de
esclarecer impõe ao juiz a tentativa de sanar
eventuais dúvidas geradas pelas alegações,
requerimentos
e pedidos formulados pelas
partes no processo, antes de decidi-lo. O dever
de consultar gera proibição ao juiz de decidir o
processo com base em fundamentos ou questões de fato ou de direito ali não
alvitradas ou debatidas pelas partes, ainda que
cognoscíveis
de
ofício,
sem
que
fossem
consultadas a respeito, instadas a se manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previamente
sobre
elas,
possibilitando-lhes

contraditório . Já o dever de prevenir traduz
recomendação
ao juiz de apontar às partes de
ciências
ou
vícios
das
suas
postulações
comprometedoras
do julgamento de mérito,
permitindo-lhes
corrigi-los, antes de decidir o
processo”. (grifamos)
Aliás,
o
supracitado
doutrinador afirma que, no direito
processual
alemão,
o
dever
de
cooperar é imposição dirigida ao juiz,
decorrente do direito da parte de ser
ouvida em juízo, o que está em consonância com a posição ora defendida. E, ainda, prossegue o doutrinador Ronaldo Brêtas de
Carvalho Dias:
“A literatura jurídica especializada,
segundo relato de Renhard Greger, informa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que,
na
Alemanha,
o
sentido
técnico
de
cooperação no processo não guarda a mínima
relação com a ideia de colaboração harmônica e
recíproca das partes na prática dos atos
processuais que lhes cabem, vale dizer, não se
lhes
obriga
um
“íntimo
companheirismo

processual”.
Deve
ser
compreendida
a
cooperação como a exigência de as partes
adotarem
comportamento

tecnicamente
adequado à discussão da solução das questões
suscitadas
no
processo,
em
regime
de
participação, juntamente com o juiz . Portanto,
cooperação, no direito processual alemão, não
significa que esteja uma das partes obrigada a
fornecer à parte adversária matéria fática ou
jurídica ou a praticar atos processuais que lhe
facilitem a vitória no processo. Lado outro, o
sentido de cooperação também não se coaduna
com a imagem de um juiz “terapeuta social” , ou
seja, um juiz que, no curso do processo, exerça
extremada atividade terapêutica ou medicinal,
voltada a curar todos os males ou vicissitudes
processuais causados pelas partes, em suas
manifestações,
as quais dificultem a solução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito” 70. (grifamos)
A idealização do Juiz como
sujeito colaborador foi introduzida
no parágrafo único, do artigo 139 do
Código de Processo Civil alemão, que
assim dispõe:
“§ 139 ZPO CONDUÇÃO MATERIAL
DO PROCESSO.
(1) O órgão judicial deve discutir
com as partes, na medida do necessário , os
fatos relevantes e as questões em litígio, tanto
do ponto de vista jurídico quanto fático,
formulando indagações, com a finalidade de que
as partes esclareçam de modo completo e em
tempo suas posições concernentes ao material
fático, especialmente para suplementar referências insuficientes sobre fatos
relevantes, indicar meios de prova, e formular
70 Dias, Ronaldo Brêtas de Carvalho. O processo
Civil moderno:
Em homenagem
ao
Professor
Raimundo
Cândido Júnior . OAB Conselho Federal. Brasília: 2017.
Disponível em https://www.passeidireto.com/arquivo/50936511/o-processo-civil-
moderno-em-homenagem-ao-professor-raimundo-candido-junior Acesso em 10.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos baseados nos fatos afirmados.
(2) O órgão judicial só poderá
apoiar sua decisão numa visão fática ou jurídica
que não tenha a parte, aparentemente,
se dado
conta ou considerado irrelevante, se tiver
chamado a sua atenção para o ponto e lhe dado
oportunidade de discuti-lo, salvo se se tratar de
questão secundária. O mesmo vale para o
entendimento do órgão judicial sobre uma
questão de fato ou de direito, que divirja da
compreensão de ambas as partes.
(3) O órgão judicial deve chamar a
atenção sobre as dúvidas que existam a respeito
das questões a serem consideradas de ofício .
(4) As indicações conforme essas
prescrições
devem
ser
comunicadas
e
registradas nos autos tão logo seja possível.
Tais comunicações só podem ser provadas pelos
registros nos autos. Só é admitida contra o
conteúdo dos autos prova de falsidade.
(5) Se não for possível a uma das
partes
responder
prontamente
a
uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação judicial de esclarecimento,
o
órgão judicial poderá conceder um prazo para
posterior
esclarecimento

por
escrito”.
(grifamos)
Sobre referida norma do
direito
processual
comparado,
assevera Renato Beneduzi:
“O juízo tem também o dever, e
talvez
consista
o
parágrafo
139
ZPO,
especialmente na sua redação atual (desde
2002), em fonte de inspiração para o processo
brasileiro, de cooperar com as partes . Embora
controversos na doutrina o conceito e mesmo a
utilidade de uma Kooperationsma-xime
, parece
inegável que o parágrafo 139 ZPO consagra um
verdadeiro dever de cooperar , por exemplo,
quando a narrativa dos fatos apresentada por
uma das partes for incompleta, contraditória,
pouco clara ou equívoca, ou quando forem
também equívocos ou confusos os pedidos
formulados pelo autor. Deste dever decorre
ainda o de evitar surpresa. O parágrafo 139 (3)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ZPO exige do tribunal, por exemplo, que alerte
as partes sobre pontos cognoscíveis de ofício
sobre os quais elas não tenham ainda falado,
dando-lhes oportunidade de se manifestarem em
tempo ”71. (grifamos)
Outrossim,
a
disposição
sobre a cooperação consta do artigo
266 do Código de Processo Civil
Português:
“Art. 266
1
Na condução e
intervenção
no
processo,
devem
os
magistrados , os mandatários judiciais e as
próprias
partes
cooperar
entre
si,
concorrendo para se obter, com brevidade e
eficácia,
a
justa
composição
do
litígio”.
(grifamos)
Assim, visando alcançar o
objetivo
de
um
processo
justo,
correto e célere, o princípio da
71 BENEDUZI, Renato. Introdução ao processo civil alemão. Salvador: JusPodivm,
p.82/84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cooperação
impõe ao Julgador o
dever de ouvir e discutir com as partes
questões a respeito do processo, de
forma que a ausência da intimação do
parquet, para se manifestar acerca da
ação rescisória, configurou patente
violação
ao
direito-dever
de
cooperação processual.
Ademais,
a
mencionada
intimação do parquet, consiste, ainda,
em pressuposto processual objetivo
intrínseco, por se tratar de norma
procedimental que deve ser cumprida,
como preleciona Fredie Didier Júnior:
“A falta de intervenção do Ministério Público implica invalidade do
procedimento, a partir do momento em que ele
deveria ter sido intimado, ex vi do art. 246, caput
e parágrafo único, do CPC28. A participação do
Ministério Público, em tais casos, é encarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como
“pressuposto
processual”
objetivo
intrínseco de validade .”72
Sobre a matéria, preleciona
Paula Sarno Braga:
“O requisito de validade objetivo
intrínseco pode ser bem resumido como uma
exigência genérica de observância das formas
processuais (formalismo processual). Devem ser
respeitadas as regras procedimentais
e, pois, o
devido processo legal formal”. 73 (grifamos)
No mesmo sentido, dissertam
os juristas Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero:
“Arrola o legislador, nesses casos,
os
chamados
pressupostos
processuais.
Tradicionalmente,

a
doutrina
trabalha
os
pressupostos processuais como requisitos de
72 DIDIER JR. Fredie. A invalidação dos atos processuais no processo civil brasileiro.
Disponível
em
http://www.frediedidier.com.br/artigos/a-invalidacao-dos-atos-
processuais-no-processo-civil-brasileiro/, Acesso em 18/06/2020
73 BRAGA, Paula Sarno. Processo Civil. Teoria Geral do Processo Civil. 7a Edição.
Salvador: Jus Podivm. P. 202/203 .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência e de validade do processo.
(...)
Como
pressupostos
objetivos
intrínsecos a necessidade de observância do
procedimento e das normas do procedimento
encartadas
na
legislação
(necessidade
de
citação existe e válida, por exemplo) ; como
pressupostos
processuais
objetivos
extrínsecos, a perempção, a litispendência, a
coisa julgada e a convenção de arbitragem.
Ainda
partindo
da
ideia
de
pressupostos
processuais como requisitos de existência e de
validade do processo, a doutrina divide os
pressupostos processuais em positivos (quando
devem existir para que o processo se constitua e
desenvolva-se de maneira válida) e negativos
(quando não devem se verificar para que o
processo seja existente e válido)”.74 (grifamos) No mesmo sentido,
posicionam-se os mestres José Rogerio
74 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. pp.
567/568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cruz
e
Tucci,
Manoel
Caetano
Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho
Aprigliano, Rogeria Fagundes Dotti e
Sandro Gilbert Martins:
“Quanto à falta de pressupostos
processuais, que dizem respeito à validade e
regularidade da relação processual, a doutrina
mais difundida os classifica em subjetivos
relativos ao juiz
jurisdição, competência e
imparcialidade , subjetivos relativos às partes
capacidade de ser parte, capacidade de estar
em juízo e capacidade postulatória e objetivos

inexistência de fatos impeditivos e a subordinação do procedimento às normas
legais. Entre esses pressupostos, que devem
verificar-se desde o primeiro ato do processo e
em todos os atos subsequentes, existem aqueles
cuja inobservância gera nulidade absoluta,
nulidade relativa ou mera irregularidade.
Diante
de quaisquer desses vícios , deve o juiz ter
assegurado ao autor a possibilidade de supri-los
ou remediá-los, nos termos dos arts. 321, 351 e
352. Mas somente nos casos de nulidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolutas não remediadas ou de nulidades
relativas,
arguidas
oportunamente

com
comprovado prejuízo e não corrigidas, é que o
juiz extinguirá o processo”.
75 (grifamos)
Com efeito, o processo deve
ser
conduzido,
consoante
as
formalidades legais e o procedimento
previsto na legislação, motivo pelo
qual a ausência da intimação do parquet para a manifestação no presente incidente caracteriza a
ausência de pressuposto processual
objetivo intrínseco e a consequente
nulidade processual.
Portanto, o julgamento da
ação rescisória é nulo de pleno
direito e não pode prevalecer, o que
ficará evidenciado, ainda, pela análise
75 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO
Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Orgs.).
Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017, pp. 684.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
indevida
e
ilegal
ausência
da
intimação para manifestar eventual
oposição ao julgamento virtual.
DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES
ACERCA DA REMESSA DOS AUTOS AO
PLENÁRIO VIRTUAL
Conforme se depreende dos
autos, após a apresentação de contestação e réplica na ação
rescisória, o douto Desembargador
Relator iniciou o julgamento na forma
virtual, sem qualquer consulta às
partes, para fins de oposição ou
concordância no tocante a tal forma
de julgamento, como determina o
artigo 1o, da Resolução no 772/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
modificou
a
redação
da
Resolução no 549/2011, ambas do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
Art. 1o - As apelações , agravos de
instrumento, agravos internos , embargos de
declaração , mandados de segurança, habeas
corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de
qualquer das partes , independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis ,
contados da publicação da distribuição dos
autos que, para este específico fim, servirá
como intimação. (grifamos)
Como
se
depreende
da
supracitada norma, as partes devem
ser intimadas, para manifestarem sua
concordância com o julgamento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sessão virtual, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
Assim,
quando
houver
discordância acerca do julgamento,
em ambiente eletrônico, o recurso
deverá
ser
encaminhado
para
julgamento em sessão presencial, sob
pena de nulidade, nos moldes do
parágrafo
2o,
do
artigo
1o
da
Resolução no 772/2017 desta Corte:
“§2o.
Não
será
objeto
de
julgamento virtual o processo com pedido de
encaminhamento
ao julgamento presencial”.
Aliás, a Resolução n° 587 do
Supremo Tribunal Federal, datada de
29 de setembro do ano de 2017, bem
estabelece no inciso II, do artigo 4o e
no artigo 5o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 4o. Não serão julgados em
ambiente virtual a lista ou o processo com
pedido de:
(...)
II
destaque por qualquer das
partes , desde que requerido em até 24 (vinte e
quatro) horas antes do início da sessão e
deferido o pedido pelo relator.
Art. 5o. A lista ou processo objeto
de pedido de vista ou de destaque serão
encaminhados ao órgão colegiado competente
para julgamento presencial , oportunidade em
que os ministros poderão renovar ou modificar
os seus votos”. (grifamos)
Conforme
restará
demonstrado, o julgamento realizado
sem a prévia intimação das partes, para
apresentar manifestação acerca do
julgamento virtual, é contrário aos
princípios do devido processo legal,
da segurança jurídica, da publicidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da vedação à prolação de decisões
surpresa, do contraditório, da ampla
defesa e do juiz natural.
No
caso
dos
autos,
o
processo foi remetido ao sistema
virtual, sem qualquer intimação prévia
dos
litigantes,
em
evidente
descumprimento às normas que versam
sobre tal forma de julgamento.
Portanto,
ao
deixar
de
providenciar a aludida intimação, o
Desembargador
Relator
deixou
de
cumprir o disposto no parágrafo 1o,
do artigo 168 do Regimento Interno
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por ter deixado
de velar pela integral observância
das
diligências
necessárias
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento.
Outrossim, a ausência da
intimação das partes, para requerer o
julgamento presencial da ação, viola
também o princípio do devido processo
legal de forma patente.
Sobre o devido processo
legal,
disserta
Humberto
Dalla
Bernardina de Pinho:
“Sem dúvida, um dos mais importantes princípios processuais foi
introduzido em nosso ordenamento de forma
expressa pela Constituição de 1988, em seu art.
5o, LIV , segundo o qual 'ninguém será privado da
liberdade ou dos seus bens sem o devido
processo legal'.
Embora o termo em inglês
due
process of law tivesse sido utilizado pela
primeira vez, em 1354, no reinado de Eduardo III,
na Inglaterra, sua origem remonta à Magna
Carta (art. 39), de 1215, assinada por João Sem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Terra. Nota-se que, embora a garantia do devido
processo legal tenha surgido com índole
eminentemente

processual,
adquiriu,
depois,
relevante aspecto de direito material. Assim,
teríamos dois aspectos distintos: a) Substantive

due process of law representando
a garantia
do trinômio vida, liberdade e propriedade. Não
basta a regularidade formal da decisão, é
necessário que esta seja substancialmente

razoável. É dessa garantia que surgem os
princípios
da
proporcionalidade

e
da
razoabilidade; b) Procedural
due process of
law entendido como garantia do pleno acesso
à Justiça (ou, como prefere Kazuo Watanabe,
'acesso a uma ordem jurídica justa'). É o direito a
ser processado e processar de acordo com as
normas previamente estabelecidas para tanto.
Assim, sendo fruto de importação
do
direito
anglo-saxônico,

o princípio representa, sob este último aspecto, um
conjunto de garantias constitucionais
(ou o
núcleo
central
da
maioria
das
garantias
processuais) destinadas a assegurar às partes a
participação,
com
o
exercício
de
suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faculdades e poderes processuais , bem como a
legitimidade
do
exercício
da
jurisdição.
Decorrem dele outros importantes princípios
processuais, como o princípio do contraditório,

o da ampla defesa e o da duração razoável do
processo, também consagrados em sede constitucional. Nesse sentido, Luiz Guilherme
Marinoni observa que não basta, realmente, que
o procedimento viabilize a participação efetiva
das
partes.
É
necessário
que
as
normas
processuais outorguem ao juiz e às partes os
instrumentos e as oportunidades
capazes de
lhes permitir a tutela do direito material e do
caso
concreto,
bem
como
viabilizem
um
processo capaz de promover a unidade do
direito ”.76 (grifamos)
Este é o entendimento do
professor
Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves:
“Esse é o princípio que constitui a
76 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de direito processual
civil
contemporâneo
. 2a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base de todos os demais. A Constituição
Federal, no art. 5o, LIV, estabelece que 'ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal'. Bastaria que fosse
acolhido o
due process of law para que
estivessem asseguradas aos litigantes todas as
garantias e o direito a um processo e a uma
sentença justa. 'É, por assim dizer, o gênero do
qual todos os demais princípios constitucionais

do processo são espécies”.
A Constituição Federal brasileira
preserva a liberdade e os bens, colocando-os
sob a guarda do Poder Judiciário, uma vez que os
respectivos titulares não podem deles ser
privados por atos não jurisdicionais do Estado.
Além disso, o Judiciário deve exercer o poder
que lhe foi atribuído respeitando determinadas
limitações
e
preservando
as
garantias
e
exigências 'inerentes ao Estado de direito
democrático, não podendo ele (poder estatal
exercido pelo juiz) avançar sobre competências
de outros juízes e não podendo, ainda quando
eventualmente
lho autorize a lei, exercer o
poder de modo capaz de comprimir as esferas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicas dos jurisdicionados
além do que a
Constituição permite'”. 77
Além disso, nos termos do
artigo 194 do Código de Processo
Civil:
“Art.
194 .
Os
sistemas
de
automação
processual
respeitarão
a
publicidade dos atos, o acesso e a participação
das partes e de seus procuradores,
inclusive
nas
audiências
e
sessões
de
julgamento,
observadas as garantias da disponibilidade,

independência da plataforma computacional,

acessibilidade e interoperabilidade
dos sistemas,
serviços, dados e informações que o Poder
Judiciário administre no exercício de suas
funções”.
Conforme se depreende do
referido dispositivo legal, os sistemas
de
automação
processual
devem
respeitar a participação das partes e
77 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 14a ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seus procuradores, inclusive nas
sessões de julgamento.
Sobre
o
tema,
os
doutrinadores
Luiz
Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero teceram os seguintes
comentários: “PROCESSO JUSTO. A prática eletrônica de atos processuais não pode
importar em violação dos direitos fundamentais
que compõem o direito ao processo justo. Por
essa
razão,
os
sistemas
de
automação
processual, devem respeitar a publicidade dos
atos, o acesso e a participação das partes e de
seus procuradores,
inclusive nas audiências e
sessões
de julgamento , respeitadas as da
disponibilidade,
independência da plataforma
computacional,

acessibilidade
e
interoperabilidade

dos
sistemas,
serviços,
dados e informações que o Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administre no exercício de suas funções”.
78
(grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo mestre José Miguel
Garcia Medina:
“De
todo
modo,
devem
ser
observadas, no julgamento por meio eletrônico,
as garantias mínimas do processo, decorrentes
do due process of law: todas as decisões
judiciais devem ser públicas e fundamentadas

(art. 93, IX, da CF/1988). Assim, as decisões,
proferidas no decorrer da sessão virtual,
deverão ser fundamentadas
e tornadas
públicas
ao longo do procedimento,
de modo a tornar
conhecidas tais razões de imediato, e não apenas
ao
final
da
deliberação
pelo
órgão
colegiado”.
79 (grifamos)
Ao interpretarem o artigo
78 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
312.
79 Medina, José Miguel Garcia . Novo Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
194 do Estatuto Adjetivo Civil, os
autores Marcel Leonardi e Guilherme
Cardoso
Sanchez,
assim
se
posicionaram:
“Há, ainda, outro aspecto de acesso
que não diz somente respeito às partes, mas
também a terceiros. Muito embora o dispositivo
em comento refira-se expressamente
apenas às
partes e seus procuradores,
parece indiscutível
que a sociedade e os órgãos de controle devem
ter a garantia de acesso para a realização de
auditoria
e
análises
que
forem
úteis
ou
necessárias. Trata-se de decorrência lógica da
extensão do princípio da publicidade, também
consagrado neste mesmo dispositivo .
É preciso, assim, que os sistemas
eletrônicos garantam não só às partes, mas
também a terceiros, o acesso ao processo.
Naturalmente, seu nível de acesso não será o
mesmo, em virtude dos específicos interesses de
partes e de advogados em relação às demandas
em que estivessem diretamente envolvidos. Ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim, é inconcebível que a transição para o meio
digital, possa reduzir o acesso a terceiros às
informações processuais a um nível menor do
que o existente em relação aos autos físicos.
Prestigiar o acesso e participação das partes,
portanto,
é
dar
concretude
à
garantia
constitucional
da publicidade do processo” .80
(grifamos) Acerca do supracitado dispositivo legal, a jurista Paula
Sarno Braga enfatizou a necessidade
da garantia do acesso e participação
das partes, na prática eletrônica dos
atos
processuais,
conforme
se
depreende do seguinte excerto:
“O artigo 194, CPC, prevê regras e
princípios a serem observados, na prática eletrônica dos atos processuais, para
assegurar, em ultima ratio, o acesso efetivo à
justiça e um processo devido ao jurisdicionado.
80Leonardi, Marcel; Sanchez Guilherme Cardoso. Dos atos processuais. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogeria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de
Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e
Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse intuito, o referido dispositivo exige que os
sistemas de automação processual observem e
respeitem a publicidade e a necessidade de
acesso e de participação das partes e de seus
procuradores de todos os atos processuais,
inclusive
nas
audiências
e
sessões
de
julgamento , resguardadas, nesse contexto, a
disponibilidade,
a independência da plataforma
computacional,

a
acessibilidade
e
a
interoperabilidade

dos
sistemas,
serviços,
dados e informações de que o Poder Judiciário
faça
uso
no
exercício
da
jurisdição”.81
(grifamos)
Como se sabe, o julgamento
presencial promove o amplo debate
dos fundamentos de fato e de direito
da decisão a ser prolatada pela Turma
Julgadora, sendo que os patronos têm
participação essencial em tal momento, podendo por meio da sustentação oral esmiuçar os
81 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentos e teses jurídicas que
fundamentam seu pleito.
Dessa forma, é essencial que
as
partes
possam
se
manifestar
contrariamente à remessa dos autos
ao julgamento virtual e optar pela
forma de julgamento presencial, para
garantia da aludida participação, o
que não foi oportunizado no presente
caso.
Aliás,
o
julgamento
na
forma virtual não impede somente a
sustentação oral pelo patrono, mas
também o acompanhamento do trâmite
do próprio julgamento e das discussões empreendidas pelos julgadores
que, na realidade, se
tornam raridade e se limitam a breves
trocas de mensagens que de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alguma são capazes de suprir a riqueza
e a relevância dos debates presenciais. No tocante ao tema,
posicionam-se Vicente Coelho Araújo
e Laís de Oliveira e Silva:
“Para quem, como advogado, gosta
dos embates nas cortes, da discussão das teses,
do
argumento
e
do
contra-argumento,

de
utilizar-se da palavra como meio para convencer
o julgador, estar afastado do cotidiano dos
tribunais
encerra
considerável
dose
de
angústia.
Não apenas. Para o advogado, que
tem a persuasão como principal ferramenta de
trabalho, não há nada mais eficaz do que a
conversa direta e aberta, olho no olho. Basta-
lhe ler alguns dos livros sobre convencimento

para verificar que um toque, uma expressão e até
mesmo o ato de respirar são cruciais para
formar convicção sobre um tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
A interferência da tecnologia no
direito é inevitável. Esvaiu-se o tempo em que
eram necessários imensos arquivos físicos em
escritórios de advocacia para guardar cópias de
processos. Os processos eletrônicos já fazem
parte da realidade do meio jurídico na quase
totalidade dos Tribunais. Com a inovação do
processo
eletrônico
chegou
a
vez
dos
julgamentos eletrônicos. Ao contrário da
pacífica aceitação havida na transição para
processos
eletrônicos,
há
hoje
enorme
discussão entre os juristas sobre a efetividade
e a justeza do julgamento virtual.
Quem o defende prega a eficiência
do
desenvolvimento

dos trabalhos nos Tribunais diante da enorme quantidade de
processos. Argumenta que há inclusive mais
tempo para que cada juiz examine o caso e possa
se manifestar. Já quem reclama se vê privado de
acompanhar
debates
e
de
eventualmente

contribuir com as discussões entre os magistrados, por vezes até com esclarecimentos

que
podem
se
mostrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentais para a decisão a que chegará o juiz
no caso. E não concorda com a absoluta
impossibilidade
de acompanhar a marcha do
julgamento, que se traduz em verdadeiro voo
cego para o advogado.
Na busca da arte do possível e
frente a uma realidade que não parece ter volta,
cabe pensar em alternativas para aprimorar uma
sistemática
mais
racional
dos
julgamentos
eletrônicos, uma sistemática pública, em que
prevaleça
a
interação
entre
advogados
e
magistrados, como é, deveras, nossa tradição.
Isso
porque
nos
julgamentos
virtuais, que já aconteciam corriqueiramente

nos Tribunais, à interação presencial in totum
suprimida,
inexiste
qualquer
interação
ou
acompanhamento
da questão examinada durante
o processo decisório. Além disso, há diversos
relatos de casos em que o princípio da colegialidade não foi cumprido de forma
adequada e de processos em que a decisão
proferida tratava de assunto diverso, sequer se
referindo ao processo analisado. Infelizmente,
para o sistema de justiça, o jurisdicionado pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser efetivamente prejudicado nessa situação,
tendo em vista que o advogado fica privado de
cumprir o seu papel de prestar esclarecimentos

durante a construção da decisão jurídica.
Há de se ponderar também o enorme
acervo dos magistrados. A judicialização em
excesso dificulta o trabalho detalhado, atencioso e abarrota os gabinetes. Aqui,
novamente, quem perde é o jurisdicionado com a
morosidade da justiça e a demora para ter a
adequada prestação jurisdicional.
Verifica-se a triste constatação de
um jogo de 'perde-perde'. Com o julgamento
eletrônico no formato atual, perde-se com a
ausência de participação efetiva dos advogados
no processo decisório e, por vezes, com menos
aprofundamento
do caso. Por outro lado,
claramente se perderia com a ausência de
celeridade processual e a imprevisão para o
jurisdicionado de ver direitos seus garantidos,
não houvesse para os Tribunais a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de julgamentos eletrônicos”.
82
Ressalte-se ainda que o cerceamento da participação dos advogados nas sessões de
julgamento, decorrente da ausência
da manifestação das partes sobre o
julgamento virtual, é nitidamente inconstitucional, vez que viola o
artigo 133 da Constituição Federal,
que prevê:
“Art.
133 .
O
advogado
é
indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites da lei”.
Acerca
da
matéria,
Ana
Fernanda Ayres Dellosso e Domitila
Köhler
teceram
as
seguintes
82 ARAÚJO, Vicente Coelho; SILVA, Laís de Oliveira e. Poder Judiciário
e sessões de
julgamento
em tempos de pandemia . Disponível: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/poder-judiciario-e-sessoes-de-julgamento-em-tempos-de-
pandemia-22042020.
Acesso em: 23 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerações:
“Também não se deve olvidar que,
pelo julgamento virtual, o advogado deixa de
ter voz na sessão de julgamento, ainda que seja
para
esclarecer
um
ponto
dos
fatos
ou
levantar questão de ordem . O julgamento em
sessão
não
permite
só
o
debate
entre
magistrados, mas também a participação do
advogado, mesmo em casos sem sustentação
oral o STF inclusive prevê a intervenção do
profissional no artigo 124, parágrafo único, do
seu Regimento Interno.
(...)
E, ainda que seja possível que
ocorra algum debate, mas este se dará sem a
participação
do
advogado.
No
caso
dos
agravos, mesmo quando retirados do sistema de
julgamento virtual, a defesa ainda terá perdido
o direito de fazer sustentações orais. Mesmo
quando estes forem interpostos em casos que
permitiriam a fala dos advogados este é um dos
principais
direitos
furtados
pela
tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'monocratização'

do
julgamento”.
83
(grifamos)
Este
também
é
o
entendimento de Fernando Augusto
Fernandes e Jéssica Ferracioli:
“Fato mais grave é impedir ou extirpar a participação do advogado por
completo do julgamento, ato judicial que por
excelência é público, na contramão do que
prevê o artigo 133, da Constituição Federal ,
pois no âmbito virtual o defensor fica impossibilitado
de intervir, usar da palavra, pela
ordem, 'para esclarecer equívoco ou dúvida
surgida em relação a fatos, documentos ou
afirmações que influam no julgamento, bem
como para replicar acusação ou censura que
lhe forem feitas', medida que ofende cabalmente
o contraditório,
o amplo direito de defesa e o
83 Delosso, Ana Fernanda Ayres; Köhler, Domitila. Julgamento
virtual é mais um passo
para a "monocratização"
dos tribunais . Revista Consultor Jurídico. 05.04.2017.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2017-abr-05/julgamento-virtual-passo-
monocratizacao-tribunais.
Acesso: 13.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido processo legal ”.84 (grifamos)
O
impedimento
da
participação dos patronos contraria
o
supracitado
comando
constitucional, que versa sobre a
indispensabilidade dos advogados à
administração da justiça e a inviolabilidade dos seus atos e manifestações no exercício da profissão. No caso dos autos, em
virtude da ausência de intimação, os
defensores
ficaram
privados
de
intervir nas discussões, esclarecer
dúvidas,
alertar
os
magistrados
acerca de equívocos e até mesmo
84 Fernandes, Fernando Augusto; Ferracioli, Jéssica. Julgamentos virtuais são
inconstitucionais
e devem ser extirpados do mundo real. Revista Consultor Jurídico.
01.05.2018.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2018-mai-01/julgamentos-
virtuais-sao-inconstitucionais-extirpados.
Acesso: 03.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitar
questões
de
ordem,
em
evidente desrespeito aos princípios
constitucionais ora explicitados.
Outrossim,
ainda
com
relação à intimação das partes acerca
da remessa dos autos ao julgamento
virtual,
oportunizando
a
apresentação de oposição, impende
ressaltar
que
não
é
cabível
a
presunção da aceitação tácita de tal
forma de julgamento, na hipótese do
silêncio dos litigantes.
Como se sabe, a vontade
pode ser manifestada pela forma expressa, quando a declaração explicita a vontade de praticar
determinado ato ou negócio jurídico; e
pela forma tácita, hipótese em que a
declaração resulta de uma conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompatível com a recusa em praticar
o ato ou negócio jurídico.
A
manifestação
tácita
somente é admitida quando a natureza
do negócio e as circunstâncias não
exijam manifestação expressa, ou quando houver autorização legal
expressa nesse sentido.
Tanto isso é verdade que o
legislador previu expressamente na
Lei no 6.015/1973 uma hipótese em que
o silêncio pode ser interpretado como
concordância tácita, tal como se
depreende do parágrafo 2o, do artigo
216-A,
alterado
pela
Lei
no
13.465/2017:
“Art. 216-A. Sem prejuízo da via
jurisdicional,
é
admitido
o
pedido
de
reconhecimento
extrajudicial de usucapião, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
será
processado
diretamente
perante
o
cartório do registro de imóveis da comarca em
que estiver situado o imóvel usucapiendo, a
requerimento do interessado, representado por
advogado, instruído com:
(...)
§ 2o Se a planta não contiver a
assinatura de qualquer um dos titulares de
direitos registrados ou averbados na matrícula
do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos
imóveis confinantes, o titular será notificado
pelo registrador competente, pessoalmente ou
pelo correio com aviso de recebimento, para
manifestar consentimento
expresso em quinze
dias,
interpretado
o
silêncio
como
concordância”. (grifamos)
Sobre a matéria, leciona o
jurista José Fernando Simão:
“A aceitação pode ser tácita ou
expressa. Será expressa se o oblato declarar
por meio de palavra escrita ou oral, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por gestos sua aceitação. Será tácita se o
oblato praticar os atos compatíveis com a
aceitação . Assim, o hóspede do hotel que
consome o produto contido no frigobar de seu
quarto, cujo preço está escrito em cardápio ali
localizados,
realiza
a
aceitação
tácita
à
proposta de compra e venda”.85 (grifamos)
No mesmo sentido, preconiza
o
doutrinador
Carlos
Roberto
Gonçalves:
“A manifestação de vontade nos
contratos pode ser tácita, quando a lei não
exigir
que
seja
expressa.
Expressa
é
a
exteriorizada verbalmente , por escrito, gesto
ou mímica, de forma inequívoca.
Não havendo na lei tal exigência,
vale a manifestação tácita, que se infere da
conduta do agente. Nas doações puras, por
exemplo, o donatário não declara que aceita o
objeto doado, mas o seu comportamento
(uso,
85 SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: contratos . 5a ed. São Paulo: Editora Atlas,
2011, p. 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse,
guarda)
demonstra
a
aceitação”.
86
(grifamos)
O aludido jurista defende,
ainda, a existência de uma terceira
modalidade de manifestação, qual seja
a
presumida,
consistente
na
declaração
não
realizada
expressamente, mas que a lei deduz de
certos comportamentos do agente,
como se depreende dos seguintes
termos:
“Assim acontece, por exemplo, com
as presunções de pagamento previstas nos arts.
322, 323 e 324 do Código Civil, de aceitação da
herança quando o doador fixar prazo ao
donatário para declarar se aceita ou não a
liberalidade e este se omitir (art. 539), de
aceitação da herança quando o herdeiro for
notificado a se pronunciar sobre ela em prazo
86 GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro.
Contratos
e Atos
Unilaterais
. São Paulo: Editora Saraiva. 14a ed. 2017, p. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não maior de trinta dias e não o fizer (art. 1.807)
etc”. 87 (grifamos)
Com efeito, no direito, não
se aplica a expressão “quem cala
consente”, de forma indiscriminada, na
hipótese de ausência de declaração da
vontade.
A
respeito
do
tema,
os
doutrinadores Cristiano Chaves de
Farias, Luciano Figueiredo, Marcos
Ehrhardt Júnior e Wagner Inácio Dias
teceram os seguintes comentários:
“Nada obstante, não é possível
considerar como verdadeira a máxima 'quem cala
consente'. O silêncio é ambíguo por sua própria
natureza, e considerado isoladamente, vale
dizer, desprovido da análise das circunstâncias

fáticas,
não
pode
ser
considerado
unilateralmente
por nenhum dos figurantes do
87 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro . 2a ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2005, p. 311.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negócio para impor obrigações ao outro.
Em suma, o silêncio, em si mesmo, não
tem valor jurídico”.88 (grifamos)
Sobre o silêncio, o jurista
Carlos Roberto Gonçalves dissertou:
“Normalmente,
o
silêncio
nada
significa, por constituir total ausência de
manifestação da vontade e, como tal, não pode
produzir efeitos. Todavia, excepcionalmente,
em
determinadas
circunstâncias,

pode ter um significado relevante e produzir efeitos jurídicos.
(...)
Portanto,
o
silêncio
pode
ser
interpretado como manifestação tácita quando
a lei conferir a ele tal efeito ”.89 (grifamos)
Referido
entendimento
é
corroborado
pelo
doutrinador
88 FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; JÚNIOR, Marcos Ehrhardt;
DIAS, Wagner Inácio. Código Civil para concursos
. 7a ed. Salvador: Editora Jus
Podivm, 2018.
89 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro . São Paulo: Editora Saraiva.
2a ed. 2005, p. 312/313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“No
direito,
não
é
aplicado
o
brocardo popular 'quem cala consente' ; no
direito, 'quem cala, cala'. Os fatos são dados
como verdadeiros porque existe uma expressa
previsão
legal
nesse
sentido,
sendo
irrelevantes as razoes da omissão do réu
revel”. 90 (grifamos)
Acerca
da
matéria,
sobreleva
acrescentar,
ainda,
as
conclusões de Maria Helena Diniz:
“O silêncio pode, excepcionalmente,

dar origem a um negócio jurídico, visto que
indica consentimento,
sendo hábil para produzir
efeitos jurídicos, quando certas circunstâncias

ou os usos o autorizarem, não sendo necessária
a manifestação expressa da vontade. Caso
contrário, o silêncio não terá força de declaração volitiva. Se assim é,
o órgão
judicante deverá averiguar se o silêncio traduz,
90 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo
civil comentado
, 3a Ed.
Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 644.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou não, vontade. Logo, a parêmia 'quem cala
consente' não tem juridicidade. O puro silêncio
apenas terá valor jurídico se a lei o determinar,
ou se acompanhado de certas circunstâncias
ou
de usos e costumes do lugar, indicativos de
possibilidade de manifestação da vontade e
desde que não seja imprescindível a forma
expressa
para
a
efetivação
negocial ”.91
(grifamos)
Acerca
do
tema,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“A
aceitação
de
presunção
se
justifica exatamente porque ela expressa algo
comum, habitual ou que normalmente ocorre. (...)
Nem
sempre
quem
cala
consente,
mas
simplesmente não diz nada. Logo, o silêncio não
pode ser reconhecido como uma concordância
natural por parte do credor”. 92
Portanto,
em
regra,
a
manifestação deve ser exteriorizada,
91 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado.
15a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
154/155.
92 TJSP. Agravo de Instrumento no 2075855-58.2017.8.26.0000. 11a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Gilberto dos Santos. J. 22.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo que, apenas nos casos expressamente previstos pelo
legislador, o silêncio é apto a gerar
um ato ou negócio jurídico, o que não
ocorre na hipótese de ausência de
manifestação sobre a remessa do
processo ao julgamento virtual, como
verificado no presente caso.
Ademais, o artigo 6o, da
Resolução
no
318
do
Conselho
Nacional de Justiça, de 07 de maio do
corrente ano expressamente dispõe:
“Art.
6o
Recomenda-se
que
as
intimações das partes, de seus procuradores e
do representante
do Ministério Público, para
audiências e sessões de julgamento, sejam
realizadas
pelos
órgãos/meios
oficiais,
observado interstício mínimo de 5 (cinco) dias
úteis , se não houver outra previsão específica”.
(grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se depreende do
referido artigo, é recomendada a
observância do prazo mínimo de 5
(cinco) dias úteis para a manifestação
das partes acerca das sessões de
julgamento virtual, o que não foi
respeitado no presente caso.
Dessa forma, ao privar as
partes de concordem expressamente
com
a
remessa
do
processo
ao
julgamento virtual e de participarem
do processo, o eminente Desembargador violou também o
princípio da publicidade93, consagrado
no
inciso
IX,
do
artigo
93
da
Constituição Federal, in verbis :
“IX
Todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos , e
fundamentadas
todas as decisões, sob pena de
93 Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Editora RT, 2017, p. 1.576.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do
interessado
no
sigilo
não
prejudique
o
interesse público à informação”. (grifamos)
Sobre
o
supracitado
princípio, disserta o jurista Fábio
Victor da Fonte Monnerat:
“O
princípio
da
publicidade
é
garantido pela Constituição Federal em seu art.
93, inc. IX, que dispõe que 'todos os julgamentos
dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do
interessado
no
sigilo
não
prejudique
o
interesse público à informação'.
Portanto, via de regra, a existência
e os elementos integrantes de um processo, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como seus participantes, seu objeto e demais
informações, não são dados sigilosos ou de
acesso restrito apenas às partes do litígio, seus
advogados e servidores do Judiciário, mas
abertos e acessíveis ao público em geral.
Em
outras
palavras,
qualquer
cidadão interessado pode obter informações e
dados
acerca
dos
processos
existentes,
independentemente

de
demonstração

de
interesse jurídico direto ou de ser parte no
processo, pelo simples fato de a publicidade do
processo ser garantida constitucionalmente.
Assim, a regra geral é a publicidade
do processo, verdadeiro desdobramento
do
princípio democrático , pois, conforme aduz
Ângelo Aurélio Gonçalves Pariz, 'a publicidade é
princípio
essencial
ao
sistema
processual
democrático. Em face de seu caráter público, o
processo não pode ter nada a esconder.
Garante às partes uma participação efetiva no
processo, obrigando poder estatal a prestar
contas de seus atos à sociedade que, por sua
vez,
conhecerá
as
decisões
dos
juízes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscalizando-os
(...)'.
São
decorrências
diretas
desta
garantia: a) a livre consulta dos autos e
documentos do processo; b) o livre acesso a
audiências que devem ser realizadas 'às portas
abertas '; c) a publicidade e o livre acesso às
sessões de julgamento dos recursos e demais
ações nos tribunais; d) a livre consulta, física
ou on-line, dos resultados dos julgamentos e
das demais decisões dos tribunais e juízes, e até
mesmo; e) a transmissão televisiva ou por meio da
internet
das
atividades
dos
órgãos
jurisdicionais como é o caso da transmissão via
TV Justiça”. 94 (grifamos)
Como
preleciona
Gilmar
Ferreira Mendes, eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal:
“PUBLICIDADE DO PROCESSO . A
publicidade dos atos processuais é corolário
do princípio da proteção judicial efetiva. As
garantias da ampla defesa, do contraditório,
do
94 Monnerat, Fabio Victor da Fonte. Introdução
ao estudo do Direito Processual

Civil. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido processo legal, apenas são eficazes se o
processo pode desenvolver sob o controle das
partes e da opinião pública. Nesse sentido,
Ferrajoli afirma tratar-se de uma garantia de
segundo grau ou garantia das garantias.
Assim, ao lado da motivação, a
publicidade é fonte de legitimidade e garantia de
controle, pelas partes e pela sociedade, das
decisões judiciais.
O texto constitucional
consagra a
publicidade
dos
atos
processuais,
estabelecendo
que a lei só poderá restringi-la
quando a defesa da intimidade ou o interesse da
social o exigirem (art. 5o, LX). Essa regra
encontra correspondência
no artigo 93, IX, da
Constituição, que consagra a publicidade dos
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário,
podendo a lei, se o interesse público o exigir,
limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados ou somente
a estes”. 95 (grifamos)
95MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Editora
Saraiva, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo
o
doutrinador
Rogério Lauria Tucci:
”Igualmente importante corolário
do
devido
processo

legal ,
pela
ampla
publicidade dos atos processuais assegura-se o
conhecimento e a presença, em todos, não só
dos sujeitos diretamente interessados na causa,
mas
também
dos
demais
membros
da
coletividade ”.96 (grifamos)
E prossegue o professor:
“Deve ser ressaltado, todavia, que a
garantia da publicidade não se traduz na
exigência da efetiva presença do público e/ou
dos meios de comunicação aos atos em que o
procedimento
se
desenrola,
não
obstante
reclame mais do que uma simples 'potencialidade'

abstrata (como quando, por exemplo, não se tem
conhecimento da data, horário e do local da
realização de determinado ato: a publicidade
deste reduz-se, então, a um nível meramente
teórico).
96 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1988 e
Processo . São Paulo: Editora Saraiva,1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seja como for, constitui ela, na
verdade, valioso instrumento para assecuração
do
controle
público
da
administração
da
justiça, e, consequentemente,
da imparcialidade
do juiz.
Assevera,
a
propósito,
Roger
Perrot que a justiça humana consiste num ato de
fé, daí porque, para lastrear essa concepção

torna-se
imprescindível

que
seja
realizada

publicamente
.
E, assim sendo, do ponto de vista
subjetivo, no sentir, já agora dos sociólogos
contemporâneos,
a publicidade
do processo,
especialmente do processo penal, importa a
neutralização dos efeitos emocionais que o
fato que constitui seu objeto engendra na
consciência
dos
seres
integrantes
da
sociedade.
Por outro lado, sob o aspecto
dogmático,
a
publicidade

delineia-se
como
requisito formal dos atos processuais.
Tem-se, destarte, que a par do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escopo subjetivo, supra pontuado, constitui ela,
objetivamente,
uma forma de realização dos
atos de um procedimento judicial determinante
de sua ampla cognição e consequente participação dos interessados e, até, de desinteressados
”.97 (grifamos)
Ademais, o atual Código de
Processo Civil, nos seus artigos 11 e
189,
expressamente
consagram
o
princípio da publicidade, ao dispor:
“Art. 11. Todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas
todas as decisões, sob pena de
nulidade”.
“Art. 189 . Os atos processuais são
públicos, todavia tramitam em segredo de justiça
os processos (...)”.
Ao
comentarem
referidos
dispositivos,
os
juristas
Luiz
97 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1988 e
Processo . São Paulo: Editora Saraiva,1989, pp. 72-73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero
externaram o seguinte entendimento:
“PUBLICIDADE . Constitui elemento
indissociável do processo justo brasileiro o
direito fundamental à publicidade dos atos
processuais
(art.
5o,
LX,
CF ),
inerente
à
administração democrática da justiça, própria
ao Estado Constitucional.
Já se decidiu que
eventual sessão de julgamento e decisão aí
tomada sem publicidade são inválidas (STF,
PLENO, ADI 2.970/DF, Rel. Min. Ellen Gracie j.
20.04.2006, p. 4). Os atos processuais são
públicos,
só
podendo
ser
restringida
a
publicidade do processo quando o exigir o
interesse social ou a defesa da intimidade das
partes. A regra é a publicidade imediata dos atos
processuais (Art. 93, IX, CF )”.98 (grifamos)
Outrossim, a exposição de
motivos do Novo Código de Processo
98 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
308.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil consignou expressamente que a
regra
de
publicidade
da
data
de
julgamento de todos os recursos é
inafastável, sendo medida de rigor que
as partes tenham a oportunidade de se
manifestar nos autos sobre a questão:
“Prestigiando
o
princípio
constitucional
da publicidade das decisões,
previu-se a regra inafastável de que à data do
julgamento
de
todo
recurso
deve-se
dar
publicidade (todos os recursos devem constar
em pauta), para que as partes tenham oportunidade de tomar providências que
entendam necessárias ou, pura e simplesmente,
possam assistir ao julgamento”.
Por sua vez, o fato de o
julgamento ser remetido ao plenário
virtual, sem a expressa concordância
das partes, violou ainda o princípio do
juiz
natural,
eis
que
o
órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colegiado é o único que pode ser
reconhecido como tal.
Seguindo
lição
dos
doutores,
a
imparcialidade
do
judiciário e a segurança do povo
contra o arbítrio estatal encontram
fundamento no princípio do Juiz natural, proclamado nos incisos XXXVII e LIII, do artigo 5o, da
Constituição Federal, uma de suas
garantias indispensáveis.
O referido princípio deve ser
interpretado em sua plenitude, de
forma a não só proibir a criação de
Tribunais e juízos de exceção, como
também exigir respeito absoluto às
regras objetivas de determinação de
competência, para que não sejam afetadas a independência e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imparcialidade do órgão Julgador,
sabido que, nos termos do artigo 43
do Novo Código de Processo Civil
“determina-se a competência no momento do
registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado
de fato ou de direito ocorridas posteriormente,

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta”.
Nesse sentido é a lição do
mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“Esse
cuidado
homenageia
a
garantia constitucional
do devido processo
legal, na medida em que põe limite ao poder do
relator em julgamentos que em princípio pertencem aos órgãos colegiados; presta
reverência também ao valor das garantias do
juiz natural, porque os colegiados são o juiz
natural dos recursos ”.99 (grifamos)
E prossegue:
99 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos
do processo
civil moderno , vol. II 3. ed.
São Paulo: Malheiros, 2001, p.1.105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É
indispensável,
em
outras
palavras, que entre o juiz e a causa exista uma
relação de adequação legítima (Celso Neves),
que só a Constituição e a lei definem e só elas
podem alterar. Não é lícito impor a alguém um
juiz
cuja
competência
não
resulte
da
Constituição ou da lei em vigor no momento da
propositura da demanda (CPC, art. 87), não
sendo permitido sequer aos mais elevados
órgãos do Poder Judiciário alterar as regras
de
competência
estabelecidas
no
direito
positivo. Tal é o significado do disposto no
inciso LIII, do artigo 5o da Constituição, ao
proclamar o direito a julgamento
por juiz
competente”.
100
“Pelo aspecto técnico-processual,

a
condição
de
juiz
preexistente

constitui
requisito
sem
o
qual
será
juridicamente

inexistente
eventual julgamento emitido por
outra pessoa ou órgão subjetivamente
incapaz
de ser juiz natural. Tal requisito qualifica-se
como
pressuposto

processual,

sendo
absolutamente
inviável o processo conduzido
100 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , vol. I, São
Paulo: Malheiros, 2001. Pág. 206.
2 Idem. Pág. 327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por quem não seja juiz ou não o fosse antes
(pressuposto da investidura)
(infra, n. 833)”.101
Além disso, o supracitado
princípio é extraído da interpretação
do inciso XXXVII, do artigo 5o, que veda
expressamente a existência de juízo ou
tribunal de exceção, bem como impede
que alguém seja processo ou julgado
por
autoridade
que
não
é
a
competente para tanto.
Ao abordar o princípio do
juiz natural, a doutrinadora Paula
Sarno
Braga
teceu
as
seguintes
considerações:
“O processo para ser devido, deve
ser conduzido por um juiz natural, que é aquele
independente, imparcial e competente, de acordo
com critérios objetivos e abstratos previamente
estabelecidos em lei.
101 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil , 8. ed. vol. I, -
Malheiros, 2017. p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se do direito fundamental
explicitamente previsto no art. 5o, XXXVII e LIII da
CF,
de
ser
processado
e
julgado
pela
autoridade competente, vedando-se os juízos ou
tribunais de exceção. Não se pode criar órgão
jurisdicional
com
objetivo
de
julgar
determinado caso, fato ou pessoa, sob pena de
comprometimento
de sua imparcialidade.
(...)
Juiz natural é o juiz devido e deve
ser analisado sob duas dimensões: formal e
material.
Em uma dimensão formal, o juiz
natural
é
aquele
pré-constituído

e
individualizado

atendendo-se à exigência de
determinabilidade

e
com
competência
previamente estabelecida em lei, com base em
critérios objetivos e abstratos. Em nosso
ordenamento, implica duas vedações:
i) é vedado o poder de comissão (art.
5o, XXXVII, CF), isto é, de criação de juízos ou
tribunais excepcionais e extraordinários,
para o
julgamento de questões ex post facto ou ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personam , ou seja, para o julgamento de
determinado caso. São os juízos ou tribunais de
exceção, transitórios, arbitrários, designados
ad hoc .
ii) é vedado o poder de avocação ou
evocação (art. 5o, LIII, CF) e, com isso, a
alteração
de
regras
pré-determinadas

de
competência. As regras de competência devem
ser previamente fixadas, de acordo com a
Constituição, não podendo ser alteradas ou
derrogadas.
Não
se
admitem
interferências

discricionárias
do Legislativo, que não pode
criar lei ordinária de competência que contrarie
a CF, nem do Executivo, que não pode substituir
juízes
discricionariamente

ou
interferir
na
atividade jurisdicional. Não se admite, enfim, a
alteração
das
regras
predeterminadas

de competência, com a escolha de dado juízo/tribunal para julgar uma causa”.102 (grifamos)
Como se não bastassem as
102 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 95/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidades mencionadas, o julgamento
virtual
dos
recursos
sem
a
oportunidade para a oposição das
partes, viola ainda os princípios da
ampla defesa e do contraditório,
corolários do devido processo legal.
No
tocante
aos
mencionados princípios, posiciona-se
Marcus Vinícius Rios Gonçalves:
“Estabelecido no art. 5o, LV, da CF:
'aos
litigantes,
em
processo
judicial
ou
administrativo,
e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes'.
Do contraditório resultam duas
exigências: a de se dar ciência aos réus,
executados e interessados, da existência do
processo, e aos litigantes de tudo o que nele se
passa; e a de permitir-lhes que se manifestem, que
apresentem suas razões, que se oponham à
pretensão do adversário. O juiz tem de ouvir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquilo que os participantes do processo têm a
dizer,
e,
para
tanto,
é
preciso
dar-lhes
oportunidade de se manifestar e ciência do que
se passa, pois, sem tal conhecimento,
não terão
condições adequadas para se manifestar .
O CPC evidencia a sua preocupação
com o contraditório ao estabelecer, no art. 9o,
que: “Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que esta seja previamente ouvida”,
excepcionando-se

as
hipóteses
de
tutela
provisória de urgência, de tutela da evidência
prevista no art. 311, incisos II e III, e a decisão
prevista no art. 701, isto é, de expedição de
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou
execução de obrigação de fazer ou não fazer,
quando
preenchidos
os
requisitos
para
o
processamento
da ação monitória. Além disso,
com o intuito de evitar que qualquer dos
litigantes
seja
surpreendido
por
decisão
judicial sem que tenha tido oportunidade de se
manifestar, prescreve o art. 10 que: 'O juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'. Veda-se assim a
decisão-surpresa,
em que o juiz se vale de
fundamento cognoscível de ofício, que não
havia sido anteriormente suscitado, sem dar às
partes
oportunidade
de
manifestação”.
103
(grifamos)
Ainda com relação a esse
tema, disserta Paula Sarno Braga:
“O
princípio
do
contraditório,

também
chamado
de
princípio
da
audiência
bilateral, está explicitamente consagrado no
art. 5o, LV, CF, ao dispor que 'aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo,
e aos
acusados
em
geral
são
assegurados
o
contraditório e ampla defesa, como os meios e
recursos a ela inerentes'.
Revela-se como direito fundamental
à participação das partes no processo de
produção e cumprimento da decisão judicial,
como a mais pura manifestação da democracia
103 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual
Civil Esquematizado.
São
Paulo: Saraiva, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no exercício do poder jurisdicional, que lhe
confere
legitimidade.
É
tão
intimamente
relacionado ao exercício do poder que a
doutrina moderna considera inerente à própria
noção de processo.
E se costuma dizer que caminha lado
a lado com a isonomia das partes e o direito de
ação (e a correlata exceção/defesa),
por
traduzir-se na prerrogativa dos litigantes de
serem ouvidos paritariamente
no processo, em
igualdade de condições, deduzindo pretensões e
defesas, bem como produzindo provas. Não é à
toa que o art. 7o, CPC (a ser lido com o art. 139,
I,
CPC),
assegura
às
partes
'paridade
de
tratamento em relação ao exercício de direitos
e faculdades processuais, aos meios de defesa,
aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório'.
As partes têm o direito
de exercer o contraditório isonomicamente
. E,
para
garantir
isso,
admite-se
que
o
juiz
intervenha no processo, alterando e adequando
sua rota
conforme se verá no estudo do
princípio da adequação
, desde que preservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a imparcialidade judicial e a esfera de autonomia
da vontade das partes (art. 190, CPC).
(...)
Hodiernamente

o
princípio
do
contraditório também tem sido estudado em
duas diferentes dimensões: formal e material.
O contraditório formal assegura o
direito de participação do processo, através do
clássico
binômio:
obrigatoriedade

de
informação dos atos e termos processuais e
possibilidade de reação/manifestação
. Para o
pensamento mais tradicional é o que basta para
que o princípio se efetive.
O
contraditório
material,
reconhecido por alguns como a vedação à
decisão-surpresa,
é o que a doutrina alemã
chama de 'poder de influência ' e que vem sendo
acolhido em legislações processuais estrangeiras como a alemã, portuguesa e francesa. Não basta que a parte, obrigatoriamente
informada, tenha assegurada
a simples possibilidade de reagir (manifestar-se).

É necessário que essa reação/manifestação
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dê em tempo e em condições de influenciar no
convencimento
do magistrado e no teor da sua
decisão.
Fala-se em um 'poder-dever' judicial
ou simplesmente poder, como preferem alguns
de ouvir as partes sobre todos os pontos do
processo,
sobretudo
aqueles
que
serão
resolvidos por ele, de ofício ou a requerimento .
Veda-se, portanto, a decisão surpresa, que é
nula
por
ofensa
ao
contraditório”.
104
(grifamos)
Aliás, o Eminente Ministro
Edson Fachin, prolatou relevante decisão nos autos do HC no
184.619/PR, na qual reconheceu a
impossibilidade
da
supressão
do
contraditório nos processos que são
remetidos
ao
julgamento
virtual,
mormente porque é indispensável que
as partes tenham a oportunidade de se
104 Braga, Paula Sarno . Processo
Civil: Teoria Geral . Salvador: Editora Juspodvim,
2019, p. 67/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opor a tal forma de julgamento,
ofertar memoriais ou ainda solicitar
sustentação oral.
Este
foi
o
entendimento
adotado pelo Conselho Nacional da
Justiça,
na
consulta
no
0001473-60.2014.2.00.0000,
formulada
pelo
eminente
Desembargador Jorge Luiz Lopes do
Canto, do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul:
“Para tanto, parece salutar que os
julgamentos virtuais tenham datas/horários

previstos de início e término
a exemplo do
plenário virtual do STF -, a fim de que as partes
tenham ciência prévia do período em que o seu
processo estará em discussão e, assim, possam
acompanhar o seu desenrolar.
Por razões óbvias, o julgamento
virtual deve ser compatibilizado
com o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos causídicos à sustentação oral (presencial
ou à distância). Nesse sentido, uma vez concluída
a sustentação, nada obsta que se prossiga o
julgamento de modo não presencial, com a
coleta virtual dos votos e a conclusão do
julgamento.
Por conseguinte, nos processos ou
recursos em que não caiba sustentação ou,
cabendo, não tenha havido manifestação de
interesse na sua realização (em prazo razoável
assinalado), nada obsta que o julgamento
virtual seja de plano realizado.
De outro lado, impõe-se recordar a
possibilidade de o advogado intervir no curso
do
julgamento
para
esclarecer
matérias
fáticas , a teor do artigo 7o, X, do Estatuto da
Advocacia (Lei 8.906/1994):
'Art. 7o São direitos do advogado:
(...)
X - usar da palavra, pela ordem, em
qualquer
juízo
ou
tribunal,
mediante
intervenção sumária, para esclarecer equívoco
ou
dúvida
surgida
em
relação
a
fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos ou afirmações que influam no
julgamento, bem como para replicar acusação
ou censura que lhe forem feitas';
Diante disso, é de todo apropriado
que o sistema eletrônico de julgamento permita
ao advogado realizar manifestação (escrita ou
oral/gravada), mesmo no curso do julgamento
virtual, sempre que entender necessário, a fim
de exercer o direito acima mencionado.
Nesse contexto, parece salutar a
cautela adotada por alguns tribunais, extraída
dos respectivos atos regulamentadores,
de
conferir aos advogados prévia oportunidade
para se oporem ao julgamento virtual (ou para
manifestarem
interesse
no
julgamento
presencia l). Nesse sentido a previsão contida
no art. 945 e parágrafos do novo Código de
Processo Civil.
Entendo conveniente, ainda, que o
sistema eletrônico permita aos julgadores (e
aos membros do Ministério Público que oficiarem na sessão) que “destaquem” os processos que pretendam discutir presencialmente,
especialmente quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergência. Isso porque o julgamento virtual
não pode inibir o salutar debate ou contraposição
presencial das ideias em todos
os casos em que esse exercício da dialética
revele-se
essencial
ao
amadurecimento

ou
aperfeiçoamento
da qualidade dos julgados”
105.
(grifamos) Ademais, é certo que o princípio do contraditório está
intrinsecamente relacionado a outro
princípio que ganhou ainda mais relevância no Novo Código de
Processo Civil, qual seja a vedação da
prolação de decisões surpresa.
Com efeito, os artigos 9o e
10o do supramencionado diploma legal vedam expressamente a
prolação de decisões, em qualquer
grau de jurisdição sem que as partes
105 CNJ. Consulta no 0001473-60.2014.2.00.0000. Conselheiro Carlos Eduardo
Oliveira Dias. J. 16.09.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenham oportunidade de se manifestar
acerca
de
questões
materiais
ou
processuais, ainda que configurem
matérias
de
ordem
pública,
como
ocorreu no presente caso, eis que o
relator não oportunizou a manifestação sobre o início do
julgamento em plenário virtual.
A relevância dos referidos
dispositivos
legais
fica
ainda
demonstrada pelo fato de que as
legislações
processuais
modernas
também adotam o mesmo princípio,
conforme se depreende do artigo 16
do Código de Processo Civil francês:
“Le
juge
doit,
en
toutes
circonstances,
faire observer et observer lui-
même le principe de la contradiction.
Il ne peut
retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produits par les parties que si celles-ci ont été à
même d'en débattre contradictoirement.
Il ne
peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable
invité
les
parties
à
présenter
leurs
observations”.
Ao discorrer sobre a norma
processual francesa, o doutrinador
José Coelho Dierle Nunes teceu as
seguintes considerações:
“Na França, o atual art. 16 do
Noveau Code de Procédure
Civile impede o juiz
de fundamentar a sua decisão sobre aspectos
jurídicos que ele suscitou de ofício, sem ter
antecipadamente

convidado
as
partes
a
manifestar as suas observações.
Assim, a garantia opera não somente
no confronto entre as partes, transformando-
se também num dever-ônus para o juiz, que passa
a ter que provocar de ofício o prévio debate das
partes sobre quaisquer questões de fato ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito, determinantes para a resolução da
demanda” 106. (grifamos)
O princípio do contraditório
e da não surpresa também se encontram esculpidos no
ordenamento jurídico alemão, como se
depreende da dicção do artigo 103 da
respectiva Lei Fundamental:
Artigo 103 [Direitos fundamentais
perante os tribunais:
“(1) Perante o tribunal, todos têm o
direito de ser ouvido.
(2)
Um
fato
somente
pode
ser
punido, se a punibilidade foi estabelecida por lei
antes de seu cometimento.
(3) Ninguém pode ser punido mais de
uma vez pelo mesmo fato, com base no direito
penal comum”. (grifamos)
106 NUNES, Dierle José Coelho. O Princípio do Contraditório.
Revista Síntese de
Direito Civil e Processual
Civil. Porto Alegre: Síntese, v. 5, n. 29, maio/jun., 2004, p. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca da referida norma,
preleciona o supracitado jurista:
“Na
Alemanha,
o
conteúdo
da
cláusula estabelecida no texto do art. 103, §
1o, da Lei fundamental da República Federal da
Alemanha como 'direito de ser ouvido pelo juiz'
(Rechtliches
Gehör ), possui um alcance similar
ao
francês
a
interpretação
do
Tribunal
Constitucional

Federal
(Bundesverfassungsgericht
), não só operando
seus efeitos no confronto entre as partes, mas,
sim, convertendo-se
também num dever para o
magistrado, de modo que se atribui às partes a
possibilidade de posicionar-se sobre qualquer
questão de fato ou de direito, de procedimento
ou de mérito , de tal modo a poder influir sobre o
resultado dos provimentos. Ao magistrado é
imposto
o
dever
de
provocar
o
debate
preventivo, com as partes, sobre todas as
questões a serem levadas em consideração nos
provimentos”.
107 (grifamos)
107 NUNES, Dierle José Coelho. O Princípio do Contraditório.
Revista Síntese de
Direito Civil e Processual
Civil. Porto Alegre: Síntese, v. 5, n. 29, maio/jun., 2004, p. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De forma similar, esta é a
redação do artigo 3o do Código de
Processo Civil português:
“O
juiz
deve
observar
e
fazer
cumprir, ao longo de todo o processo, o
princípio do contraditório,
não lhe sendo lícito,
salvo caso de manifesta desnecessidade,
decidir
questões de direito ou de facto, mesmo que de
conhecimento oficioso, sem que as partes
tenham tido a possibilidade de sobre elas se
pronunciarem”.
Sobre o tema dissertam José
Rogerio Cruz e Tucci, Manoel Caetano
Ferreira Filho, Ricardo de Carvalho
Aprigliano, Rogeria Fagundes Dotti e
Sandro Gilbert Martins:
“Dessa forma, é evidente que os
litigantes terão oportunidade de defender o seu
direito e, sobretudo, influir na decisão judicial.
É certo que a liberdade outorgada ao tribunal,
no que se refere à eleição da norma a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicada, independentemente
de ser ela invocada
pelos litigantes, decorrente do aforismo iura
novit curia, não dispensa a prévia manifestação
das partes acerca da questão alvitrada pelo
juiz, em inafastável homenagem ao princípio do
contraditório.

Assevere-se,
com
prestigiosa
doutrina, que este cuidado do legislador não
concerne apenas ao interesse das partes, mas se
encontra também voltado ao próprio interesse
público, na medida em que a qualquer surpresa,
qualquer ocorrência inesperada, torna-se mais
distante
a
credibilidade
da
sociedade
na
administração da justiça.
(...)
Verdadeiro dever de consulta do
juiz, a cooperação aqui contemplada impõe ao
tribunal conceder às partes a oportunidade de
manifestação sobre qualquer questão de fato
ou de direito. O juiz, antes de se pronunciar
sobre determinada matéria não debatida, ainda
que seja de conhecimento oficioso, deve abrir
prazo para prévia discussão pelas partes,
evitando, desse modo, seja proferida decisão
calcada
em
'fundamento
surpresa',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância que acarreta a nulidade do
pronunciamento
judicial por violação à garantia
da ampla defesa .
Não é preciso salientar que, quando
se consegue a participação no iter de formação
de um provimento decisório daqueles que serão
os
seus
destinatários,
obtém-se
evidente
legitimação da tutela do direito litigioso”.
108
(grifamos)
Este é o posicionamento de
Marcus Vinicius Furtado Coêlho:
“O
Código Processual Civil de
2015,
inserto,
historicamente,

na
fase
denominada
por
neoprocessualismo

ou
formalismo valorativo, buscou, em seu máximo
grau,
conferir
efetividade
às
normas
processuais, visando, em última instância, a
satisfação
do
próprio
direito
material
pleiteado. Não seria diferente com o princípio do
contraditório.
A possibilidade de conhecer o
teor do processo, de nele se manifestar e de ter
108 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO
Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Orgs.).
Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas alegações efetivamente consideradas pelo
julgador
é
exigência
do
próprio
Estado
Constitucional
e Democrático de Direito e parte
indissociável do devido processo legal .
É nesse sentido que se pode afirmar
que os artigos 9o e 10o do Diploma Processual
Civil consagram o princípio do contraditório em
sua dimensão efetiva, substancial. O código
anterior não possuía regra com semelhante
abrangência, embora contivesse disposições
que, em casos específicos, determinassem a
oitiva da parte contrária antes da prolação de
decisões que pudessem lhe causar prejuízo.
(...)
Novidade relevante do novo CPC é
o princípio da não surpresa, consagrado no
artigo 10o do diploma, segundo o qual: 'O juiz
não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não
se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício'.
Em ambos os dispositivos ora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comento, percebe-se a tutela do princípio do
contraditório.
O artigo 9o, impedindo que o juiz
profira decisão antes de ouvir a parte potencialmente
prejudicada e o artigo 10o,
impedindo que o juiz decida com base em
fundamento sobre o qual as partes não tiveram
oportunidade de se manifestar .
Inicialmente, a compreensão do princípio do contraditório limitava-se à obrigação de audiência bilateral, de
comunicação do ajuizamento da causa e dos
atos processuais bem como a possibilidade de
impugnar tais atos, podendo ser resumida no
binômio informação/reação.
Trata-se de uma
dimensão formal do princípio.
Já
a
moderna
concepção
do
contraditório,
em sua dimensão substantiva,
preocupa-se com o tratamento isonômico entre
as partes. Assim, agrega-se à concepção formal,
a necessidade de um contraditório real e
efetivo, o qual exige para sua configuração três
elementos: i) a ciência quanto à existência do
processo (citação) e o acesso ao seu conteúdo
(publicidade), ii) a possibilidade de se manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantos aos fatos e alegações que pesam
contra si ou contra seus direitos e interesses e,
por fim, iii) que as razões e argumentos
apresentados pelas partes sejam racionalmente

considerados na formação da decisão.
Essa nova feição do contraditório
advém do primado da democracia. Num Estado
Democrático de Direito os atos de poder não
podem simplesmente ser impostos aos cidadãos.
Deve ser dada a eles oportunidade de participar
da formação do ato. Nesse modelo estatal o
povo é chamado a participar do exercício do
poder .
Daí a relevantíssima inovação do
CPC ao instituir o chamado princípio da não
surpresa. Nesse ínterim, a decisão surpresa
seria aquela proferida com base em fundamento
novo, sobre o qual as partes não tiveram
oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria que possa ser conhecida de
ofício pelo juiz”. 109 (grifamos)
109 COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. Artigos 9o e 10o do CPC
Princípio do
contraditório

e
vedação
da
decisão
surpresa .
Disponível:
https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-marcado/298786/artigos-9-e-10-do-cpc-
principio-do-contraditorio-e-vedacao-da-decisao-surpresa.
Acesso: 30 de abril de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em decorrência de todas as
ilegalidades supramencionadas, com
evidente
desrespeito
aos
ditames
legais e constitucionais, é certo que a
ausência
da
intimação
das
partes
sobre a remessa dos autos para o
julgamento virtual, afronta também o
princípio da segurança jurídica.110
Como se sabe, a segurança
jurídica é um direito fundamental do
cidadão e protege os indivíduos de
mudanças
repentinas
na
realidade
fática e jurídica, sendo essencial para
sua observância que as regras previamente definidas para a resolução de conflitos sejam estritamente observadas, elemento
fundamental do estado democrático
110 Silva, Rogério Pires da.Julgamento
virtual restringe garantia de publicidade das
sessões.
Revista
Consultor
Jurídico.
05.06.2014.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2014-jun-05/rogerio-pires-julgamento-virtual-tj-sp-
restringe-publicidade.
Acesso: 15.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de direito para proteger o cidadão do
arbítrio estatal.
Acerca
da
segurança
jurídica disserta José Joaquim Gomes
Canotilho: “Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica podem
formular-se assim: o cidadão deve poder confiar
em que aos seus atos ou às decisões públicas
incidentes sobre os seus direitos, posições
jurídicas e relações, praticados ou tomadas de
acordo com as normas jurídicas vigentes, se
ligam
os
efeitos
jurídicos
duradouros,
previstos ou calculados com base nessas
mesmas
normas.
Estes
princípios
apontam
basicamente
para:
(1)
a
proibição
de
leis
retroativas; (2) a inalterabilidade
do caso
julgado; (3) a tendencial irrevogabilidade
de
atos
administrativos

constitutivos
de
direitos”. 111
111 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional
. 6. ed. Coimbra: Almeida,
1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás,
não
é
cabível
o
desrespeito aos ditames legais, em
afronta ao princípio da segurança
jurídica, a pretexto de que as providências adotadas visaram a
razoável duração do processo, eis
que referido conceito não deve ser
confundido
com
celeridade
da
prestação jurisdicional.
Com efeito, os mecanismos
utilizados para a tutela do direito à
razoável duração do processo não
podem causar prejuízos às garantias
constitucionais,
sendo
função
do
legislador, e apenas dele, buscar os
meios aptos à garantia da celeridade,
com estrita observância dos preceitos
da Carta Magna, o que não ocorre no
presente caso, em que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observados os trâmites necessários
para
o
julgamento
virtual
do
processo.
É relevante reafirmar que o
posicionamento expresso no presente
voto
não
significa
oposição
à
celeridade dos julgamentos, mas sim a
reafirmação de que a aludida rapidez
almejada por todos não pode ser
alcançada por meio da eliminação das
etapas do processo ou pelo desrespeito das garantias constitucionais.112
Aliás, não se olvida que a
Resolução
no
314
do
Conselho
Nacional de Justiça, de 20 de abril do
ano
de
2020,
instituiu
o
regime
112 Silva, Rogério Pires da.Julgamento
virtual restringe garantia de publicidade das
sessões.
Revista
Consultor
Jurídico.
05.06.2014.
Disponível:
https://www.conjur.com.br/2014-jun-05/rogerio-pires-julgamento-virtual-tj-sp-
restringe-publicidade.
Acesso: 15.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenciado de trabalho, em virtude
da declaração pública de pandemia em
relação ao “coronavírus”, sugerindo
a
realização
de
todos
os
atos
processuais de forma virtual, tal
como constou do artigo 6o:
“Art. 6o. Sem prejuízo do disposto
na Resolução CNJ no 313/2020, os tribunais
deverão disciplinar o trabalho remoto de
magistrados,
servidores
e
colaboradores,

buscando soluções de forma colaborativa com
os demais órgãos do sistema de justiça, para
realização de todos os atos processuais,
virtualmente, bem como para o traslado de
autos
físicos,
quando
necessário,
para
a
realização de expedientes internos, vedado o
reestabelecimento
do expediente presencial”.
No mesmo sentido, o artigo
4o, do Provimento no 2.555/2020 do
Conselho Superior da Magistratura
deste Egrégio Tribunal dispôs:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 4o. No período em que vigorar
o Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau
estabelecido por este Provimento, permanecerá
suspensa a realização das sessões de julgamento presenciais, mantido o funcionamento
obrigatório das sessões virtuais
das
Câmaras
Ordinárias,
das
Câmaras
Reservadas (Ambiental e Empresarial) e da
Câmara
Especial, ressalvadas as hipóteses
previstas na Resolução no 549/2011, com a
redação dada pela Resolução no 772/2017,
deste Tribunal”.
É fato incontroverso que
estamos
diante
de
situação
emergencial, todavia, a adoção de
qualquer medida deve ser feita com a
máxima cautela e com a observância do
devido processo legal, sob pena de
violação aos princípios da legalidade
e da segurança jurídica.
Acerca
da
legalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leciona o professor Pedro Lenza:
“O princípio da legalidade surgiu
com o Estado de Direito, opondo-se a toda e
qualquer
forma
de
poder
autoritário,
antidemocrático
.
Esse princípio já estava previsto no
art. 4.o da Declaração dos Direitos do Homem e
do
Cidadão.
No
direito
brasileiro
vem
contemplado nos arts. 5.o, II; 37; e 84, IV, da
CF/88.
O inciso II do art. 5.o estabelece que
'ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei'.
Mencionado princípio deve ser lido de forma
diferente
para
o
particular
e
para
a
administração. Vejamos:
No
âmbito
das
relações
particulares, pode-se fazer tudo o que a lei não
proíbe, vigorando o princípio da autonomia da
vontade,
lembrando
a
possibilidade
de
ponderação desse valor com o da dignidade da
pessoa humana e, assim, a aplicação horizontal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos direitos fundamentais nas relações entre
particulares, conforme estudado.
Já no que tange à administração,
esta só poderá fazer o que a lei permitir. Deve
andar nos 'trilhos da lei', corroborando
a
máxima do direito inglês: rule of law, not of men .
Trata-se do princípio da legalidade estrita”. 113
(grifamos)
No tocante à necessidade da
observância
das
garantias
constitucionais
no
período
da
pandemia, dissertam Antônio Carvalho
Filho, Diego Crevelin de Sousa e
Mateus Costa Pereira:
“Ao Poder Judiciário em geral e aos
juízes em especial são necessários calma e
discernimento para que os seus atos não sejam
geradores de crises colaterais em meio à
pandemia promovida pelo coronavírus
. Mais do
que nunca, é o momento do recolhimento de
comportamentos
ativistas e o exercício de
113 LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado.
23a ed. São Paulo: Saraiva,
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autocontenção

(self-restraint
),
devendo-se
observar o direito posto em suas decisões.
Qualquer modo de agir diverso representará
perigo superior ao que estamos a enfrentar.
Trata-se de um verdadeiro teste de fogo para a
garantia
contra-jurisdicional

do
devido
processo legal. Que ninguém autores e réus,
exequentes e executados seja privado de suas
garantias”.114 (grifamos)
Desse modo, é cediço que
normas que limitam direitos devem ser
interpretadas restritivamente, com o
máximo respeito ao Due Process of
Law .
A
doutrina
majoritária
entende que o devido processo legal é
a
base
sobre
o
qual
todos
os
princípios se sustentam, com previsão
expressa no inciso LIV, do artigo 5o, da
114 CARVALHO FILHO, Antônio; SOUSA, Diego Crevelin de Sousa; PEREIRA, Mateus
Costa.
Bacenjud,

coronavirus

e
as
garantias

processuais
.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/opiniao-bacenjud-coronavirus-garantias-
processuais. Acesso em: 19.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal.
Desse
modo,
todos
os
julgamentos realizados no período da
pandemia devem primar pela observância ao aludido princípio basilar, o que não ocorreu no
presente caso, eis que as partes
sequer foram intimadas acerca da
retirada do processo da pauta para o
julgamento presencial e sua remessa
ao plenário virtual.
Ressalte-se
que
situações
excepcionais exigem o fortalecimento
dos direitos fundamentais e não sua
flexibilização, eis que não há que se
falar em Estado Democrático de Direito sem a observância dos
preceitos constitucionais, entre eles
o devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, esta é a lição de Ingo
Wolfgang Sarlet:
“Precisamente essa assertiva nos
remete ao que talvez seja o principal e mais
urgente problema e desafio do ponto de vista
constitucional
(que as medidas emergenciais do
primeiro enfrentamento
em termos de saúde
pública
são
prioritárias
resulta
evidente!),
designadamente,

a
defesa
e
manutenção,
inclusive o fortalecimento,
da Democracia e de
suas instituições, e do Estado de Direito. Sem
isso, a proteção dos direitos fundamentais e dos
princípios
estruturantes
do
nosso
Estado
Democrático de Direito está colocada em sério
risco, até mesmo pelo fato de inexistir Estado
Democrático de Direito sem direitos e garantias
fundamentais , do mesmo modo que na ausência
ou grave comprometimento
desses implode a
ordem
constitucional

democrática.
115
(grifamos)
Por
fim,
nos
termos
do
115 CARVALHO FILHO, Antônio; SOUSA, Diego Crevelin de Sousa; PEREIRA, Mateus
Costa.
Bacenjud,

coronavirus

e
as
garantias

processuais
.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2020-abr-08/opiniao-bacenjud-coronavirus-garantias-
processuais. Acesso em: 19.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso IV, do artigo 485 do Código de
Processo Civil:
“Art. 485. O juiz não resolverá o
mérito quando:
IV

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo”.
Sobre a matéria, preleciona
Leonardo Greco:
“Os incisos IV, V e VI, que correspondem
no CPC/1973 aos incisos IV, V e
VI
do
art.
267,
referem-se
à
falta
de
pressupostos processuais e de condições da
ação. Quanto às condições da ação, objeto
específico do inciso VI, o texto apresenta duas
inovações em relação ao diploma anterior. A
primeira é o desaparecimento
da possibilidade
jurídica como condição da ação, na esteira de
boa parte da doutrina que não vislumbra na
ilicitude do pedido a ausência de direito à
jurisdição, mas verdadeiramente
o fundamento
para um juízo de improcedência que adentraria
ao próprio mérito do litígio. Além dessa crítica,
também se argumentou que, como regra, a
ilicitude do pedido deveria ser repelida por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo definitivo com força de coisa julgada. São
argumentos ponderáveis que não podem impedir,
entretanto, que o juiz poupe o réu do ônus de se
defender de uma pretensão manifestamente

ilícita. A meu ver, o silêncio do Código de
Processo Civil de 2015 sobre a possibilidade
jurídica do pedido não significa que ela tenha
deixado de existir. Ela sobrevive na condição da
ação do interesse de agir. Se o pedido é ilícito, o
autor não tem necessidade nem utilidade a
extrair da pretensão de acolhimento do seu
pedido, porque o juiz não poderá acolhê-lo.
Aliás, se essa ilicitude transparecer claramente
da hipótese formulada pelo autor na petição
inicial, esta deverá ser liminarmente indeferida
por inepta, porque da narração dos fatos não
poderá decorrer logicamente a conclusão
pretendida (CPC/2015, art. 330, § 1o, inciso III).
Quanto à falta de pressupostos
processuais, que dizem respeito à validade e
regularidade da relação processual, a doutrina
mais difundida os classifica em subjetivos
relativos ao juiz
jurisdição, competência e
imparcialidade
, subjetivos relativos às partes
capacidade de ser parte, capacidade de estar
em juízo e capacidade postulatória e objetivos

inexistência de fatos impeditivos e a subordinação do procedimento às normas
legais. Entre esses pressupostos, que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificar-se desde o primeiro ato do processo e
em todos os atos subsequentes, existem aqueles
cuja inobservância gera nulidade absoluta,
nulidade relativa ou mera irregularidade.
Diante
de quaisquer desses vícios, deve o juiz ter
assegurado ao autor a possibilidade de supri-los
ou remediá-los, nos termos dos arts. 321, 351 e
352. Mas somente nos casos de nulidades
absolutas não remediadas ou de nulidades
relativas,
arguidas
oportunamente

com
comprovado prejuízo e não corrigidas, é que o
juiz extinguirá o processo. Nos casos de
nulidades
relativas
não
arguidas
oportunamente

ou sem comprovação de prejuízo, estarão convalidadas, não
determinando a extinção do processo. E no caso
de meras irregularidades,
como o emprego de
expressões injuriosas ou de cotas marginais ou
interlineares (arts. 202 e 77), o juiz adotará de
ofício
as
providências
para
corrigi-las,
igualmente sem extinção do processo”.
116
Além
das
nulidades
extensamente
trabalhadas,
como
anteriormente mencionado, é dever do
Juiz conhecer de ofício das matérias
116 GRECO, Leonardo. Artigo 485. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano
Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogeria Fagundes Dotti; Sandro
Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação
dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p.
777/778.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atinentes à ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do
processo, nos termos do supracitado
dispositivo legal.
A análise da presença dos
mencionados pressupostos, configura
matéria de ordem pública, não podendo
o juiz se abster de sua análise,
mormente no que diz respeito aos
pressupostos objetivos intrínsecos,
que
incluem
a
necessidade
da
observância do procedimento previsto
na legislação.
Portanto, o descumprimento
das normas que determinam a abertura
do prazo para que as partes concordem com a remessa do processo ao plenário virtual,
caracteriza a ausência de pressuposto
processual objetivo intrínseco e a
consequente nulidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelos
fundamentos
expostos, o julgamento da presente
ação rescisória é nulo de pleno
direito e não pode prevalecer.
Acerca do reconhecimento
das nulidades, preleciona o jurista
Fernando da Costa Tourinho Filho:
“A nulidade é a sanção decretada
pelo Órgão Jurisdicional em relação ao ato
praticado com inobservância dos parâmetros
normativos, ou, na linguagem do saudoso Paulo
Cláudio Tovo, é a consequência da sanção
imposta
ao
ato
imperfeito
(Nulidades

no
processo
penal, Porto Alegre: Sérgio A. Fabris,
Editor, 1988, p.16). Nulo é o ato imperfeito,
defeituoso, atípico, a que se aplicou a sanção da
ineficácia.
Em linguagem corrente, diz Florian,
a palavra 'nulidade' é empregada em duplo
sentido: algumas vezes para indicar o motivo que
torna o ato imperfeito; outras, para expressar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência que deriva da sua imperfeição, ou
seja, a sua ineficácia (cf. Elementos
de derecho
procesal
penal, Barcelona: Bosch, s.d., p. 118).
Para ser válido, o ato processual
deve ser praticado de conformidade com o
paradigma
legal.
Não
o
sendo,
torna-se,
evidentemente,
atípico. E, quando a atipicidade
sofre a sanção de ineficácia, o ato se diz nulo.
Após
o
provimento
do
ato
jurisdicional
decretando a ineficácia do ato é que este se
torna
nulo.
Portanto,
enquanto
não
for
imposta a sanção de ineficácia, o ato produz
efeitos, sem embargo da sua atipicidade”.117
E prossegue o festejado
autor:
“Poderá o juiz, sem provocação,
conhecer da nulidade?
Seja qual for a imperfeição do ato
(nulidade absoluta, nulidade relativa ou simples
irregularidade), deve o Juiz, dela tomando
conhecimento,

determinar
as
diligências
117 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.553.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias, visando a afastar do processo as
impurezas, escoimando-o, limpando-o, sanando-
o”.118 Destarte, não pode este Desembargador se furtar ao reconhecimento das nulidades
explícitas no presente feito, mormente
porque estas devem ser conhecidas ex
officio .
Por fim, no caso concreto,
não fiquei vencido no mérito, vez que
estou
anulando
ex
officio
o
julgamento, em razão da manifesta
violação aos princípios da segurança
jurídica, do devido processo legal, do
contraditório, da legalidade, da cooperação, do juiz natural, da vedação à prolação de decisões
118 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.564.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpresa,
bem
como
do
descumprimento dos dispositivos do
Código
de
Processo
Civil
e
do
Regimento
Interno
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, eivas consideradas intransponíveis. Dessa forma, não sou
obrigado a analisar as razões da ação
rescisória, mormente porque, como
anteriormente
ressaltado,
o
Magistrado não tem o dever de fazer a
referida análise, na hipótese da ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos
termos do inciso IV, do artigo 485 do
Código de Processo Civil.
Sobre o tema, preleciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
professora
Marciley
Boldrini
da
Silva:
“Já no plano processual, campo de
estudo do presente trabalho, surgem a partir da
violação de normas de ordem pública, cujo
caráter impositivo e a cogência são as principais
características,
pois não podem ser deixadas ao
arbítrio individual . A ocorrência da situação
concreta de violação da ordem pública gera a
questão
de
ordem
pública,
devendo
ser
solucionada pelo juiz anteriormente ao mérito
da causa.
Tendem
a
influenciar
o
funcionamento
dos órgãos jurisdicionais por
meio de regras de observância obrigatória e
vinculativa,
que
orientam
a
regularidade
processual e a admissibilidade
de ações e
recursos,
além
de
garantir
os
elementos
mínimos a serem observados para que se chegue
a uma tutela efetiva e justa.
Ressalta-se
que,
uma
vez
observados esses regramentos, é possível o
encerramento
prematuro
da
lide,
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atingindo o direito material. Por isso, uma das
principais
características

das
questões
de
ordem pública é que elas não estão sujeitas à
preclusão, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de provocação da
parte”. 119
(grifamos)
Este é o entendimento dos
professores Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero:
“Para
semelhante
doutrina,
os
pressupostos processuais devem ser analisados
de maneira prévia ao exame da legitimidade e do
interesse (art. 485, VI, CPC) e do mérito da causa
(art. 487, I e II, CPC), sendo que a inexistência de
pressupostos processuais positivos ou a existência de pressupostos processuais
negativos inviabiliza, nessa perspectiva, o exame
119 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo
Código de Processo Civil Brasileiro. Derecho e cambio social , 2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_OR
DEM_PUBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da legitimidade, do interesse e do mérito”. 120
Observo,
ainda,
que
as
conclusões do v. Acórdão, no sentido
de que este Desembargador ficou
vencido,
data
vênia,
encontram-se
equivocadas, já que como constou
deste voto, anulei o julgamento ex
officio . É bom que fique consignado,
para que eventualmente as partes não
sejam induzidas a erro.
PELO EXPOSTO , diante
da violação dos princípios constitucionais relacionados, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Egrégio
120 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel
Novo Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2a edição. 2016. P. 568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, com todo respeito às partes e
aos Julgadores, EX OFFICIO anulo o
julgamento.
São Paulo, 04 de dezembro de
2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
5o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
13719388
9
215
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1377539E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2017490-06.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.